Tribunal: CARF
Processo: 19515.720803/2019-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720803/2019-21
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2402-011.203 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrentes
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM E

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DESVIO DE FINALIDADE.
NÃO OCORRÊNCIA.
Para declarar a inaplicabilidade da regra imunizante disposta no art. 14 do
CTN, e lançar os tributos devidos, a autoridade fiscal deve afastar a presunção,
constituindo prova que demonstre inequivocamente o desvio de finalidade

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencido o conselheiro Francisco Ibiapino Luz, que negou-lhe
provimento. Restou prejudicada a análise do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes, Rodrigo
Duarte Firmino e Wilderson Botto (suplente convocado).

Relatório
Tratam-se de recurso voluntário (p. 1.880) e de recurso de ofício interpostos em
face da decisão da 12a Turma da DRJ/RPO, consubstanciada no Acórdão no 14-106.258 (p.
1.649), que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de Autos de Infração relativo à constituição de créditos tributários
previdenciários consubstanciados em contribuições devidas pela empresa à Seguridade
Social, bem assim ao adicional de financiamento dos benefícios concedidos em razão do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720803/2019-21
Fl. 2032
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720803/2019-21

grau de incidência de incapacidade laborativa e riscos ambientais do trabalho –
RAT/GILRAT, e contribuições devidas aos Terceiros FNDE Salário-educação, INCRA,
SENAC, SESC e SEBRAE, no período compreendido pelas competências 01/2014 a
12/2014, totalizando o valor consolidado à época do lançamento de R$ 220.701.341,60.
Eis as palavras da fiscalização, conforme Relatório Fiscal de fls. 908/952:
A ação fiscal desenvolvida no contribuinte teve como objetivo a verificação dos
requisitos para a manutenção da condição da imunidade/isenção, previstos na Lei no
12.101/2009, e a regularidade das contribuições a cargo da empresa relativas a
empregados e contribuintes individuais.
O Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim" - CEJAM, pessoa jurídica de
direito privado, é uma entidade sem fins lucrativos, com duração por prazo
indeterminado e regido por estatuto próprio, legislação pertinente e sem qualquer
vinculação política ou religiosa. Foi criado em 20/05/1991 por um grupo de médicos,
advogados e profissionais de saúde do Centro de Referência da Saúde da Mulher e de
Nutrição Alimentação e Desenvolvimento Infantil - CRSMNADI, Hospital Pérola
Byington, para dar apoio àquela Instituição.
Nos seus primeiros dez anos o CEJAM concentrou suas ações na Atenção Integral à
Saúde da Mulher, através de convênio com a Secretaria de Estado da Saúde, encerrado
em 2001. Após o encerramento desse convênio, o CEJAM passou a dedicar-se à saúde,
educação e responsabilidade social com o Programa Saúde da Família (PSF no Jardim
Ângela), à Escola de Saúde (instalada na Rua Humaitá n.° 349) e social pelos
Programas "Dr. Conforto" e "Deficiente Saudável" (visando o apoio psicossocial e a
inclusão aos mais carentes).
Por meio de contrato de gestão ou convênios em parceria com o Poder Público o
CEJAM exerce a gestão de serviços e programas de saúde nos municípios em que atua.
As parcerias públicas por meio de contratos de gestão existente em 2014, na Sede
Central do CEJAM, sito Rua Dr. Lund, 41- Liberdade, são: Secretaria Municipal de São
Paulo, pela filial 0002-64; Secretaria Municipal de Mogi das Cruzes, pela filial 0010-
74; Secretaria Municipal de Arujá pela filial 0012-36; Secretaria Municipal Embu das
Artes pela filial 0004- 26; e, Secretaria Municipal Rio de Janeiro pela filial 0011-55.
Com base nos documentos apresentados pela entidade, pesquisas efetuadas nos sistema
da Receita Federal do Brasil e documentos obtidos nas diligências vinculadas concluí a
fiscalização que o CEJAM não atende os requisitos previstos na Lei no 12.101, artigo
29, inciso II, e no CTN, artigo 14, inciso II, conforme situações relacionadas abaixo:

Fl. 2033
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720803/2019-21

No item 2 (INTIMAÇÕES) descreve a fiscalização o contexto de intimações e
respectivos documentos/informações solicitadas ao contribuinte.
No item 3 (INFORMAÇÕES SOBRE CEJAM) a fiscalização identifica as filiais da
entidade (subitem 3.1); descreve o objeto social e as medidas possíveis à sua execução
(subitem 3.2); identifica os integrantes da Diretoria e Conselhos da entidade (subitem
3.2.3), relacionando-os nominalmente, com identificação da função, CPF, endereço e
respectiva profissão, no período de 2013 a 2017 (Ata de Reunião do Conselho
Administrativo de 24/09/2013); relaciona, por ano, partes convenente e objeto, os
contratos mantidos entre o contribuinte e o Poder Público (subitem 3.3); e, relaciona os
Certificados de Entidade Beneficente e de Assistência Social – CEBAS entre 1998 a
2015 (subitem 3.4).
No item 4 (DOCUMENTOS ANALISADOS E PESQUISAS EFETUADAS), a
fiscalização descreve os documentos objeto de análise no curso do procedimento fiscal e
as providências adotadas no mesmo. Passa a descrever.
Folha de pagamento (subitem 4.1).
Analisando o arquivo recebido da folha de pagamento e confrontando-o com as GFIP's -
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência, extraídas do Sistema GFIPWEB da Receita Federal do Brasil, foi
verificada a falta da filial 0008-50. Foi solicitado novo arquivo da Folha de Pagamento.
Confrontando novamente, folha de pagamento e GFIP's foram verificados pagamentos
com a rubrica "Gratificações". Elaborada planilha com os empregados da entidade
(matriz e todas as filiais) que receberam “Gratificações”, chegando a um universo de
2.226 empregados beneficiados. Há que se considerar que no período de 2014 o
CEJAM possuía uma média de 7.303 empregados. Solicitou-se ao CEJAM
esclarecimentos quanto a motivação para tal pagamento. Em resposta apresentou
CEJAM a “Diretriz Interna Gratificações" como seu fundamento legal. Examinando a
ficha de alguns empregados que receberam "Gratificações", apurou-se dois tipos de
situações para o recebimento de gratificação, ou seja, por METAS ALCANÇADAS e o
PLANO DE INCENTIVO AO MEDICO PLANTONISTA.
* Situação 1 – Metas alcançadas.
Cita exemplos de casos de pagamento de “Gratificação” por metas alcançadas:
- Fernando Proença de Gouvêa, recebeu R$ 48.000,00 na rubrica 089 - remuneração por
meta alcançada.
- João Francisco Romano, recebeu R$ 48.000,00 na rubrica 089 - remuneração por meta
alcançada; o CEJAM declarou que o pagamento se deu pelo alcance de metas, conforme
descreveu em atendimento ao Termo de Informação Fiscal n° 3. A responsável da
Gestão de Pessoas - Renata Ginez de Almeida apresenta sumário do cargo e
responsabilidades do funcionário João Francisco Romano, em que em resumo sua
atuação nada mais foi que o exercício de sua função então não há que se falar em
alcance de metas.
- Ademir Medina Osório, recebeu R$ 48.000,00 na rubrica 089 - remuneração por meta
alcançada; o CEJAM declarou que o pagamento se deu pelo alcance de metas, conforme
descreveu em atendimento ao Termo de Informação Fiscal n° 3. Também para este
funcionário a responsável da Gestão de Pessoas - Renata Ginez de Almeida apresenta
sumário do cargo e responsabilidades do funcionário em que se verifica que o mesmo
atuou no exercício de sua função, tal qual como foi contratado.
Examinando a situação, tem-se que o CEJAM, efetuou pagamentos de "Gratificações"
com a justificativa de "atingimento de metas" apresentando "Diretriz Interna de
Gratificações". Vale ressaltar que esta diretriz está assinada pela "Coordenação Gestão
de Pessoas" simplesmente. Anexou, ainda, uma planilha com alguns funcionários, com
a descrição dos motivos/informação da gratificação, como por exemplo:
a colaboradora no decorrer do exercício de 2014 assumiu o cargo de coordenadora
de riscos e processos, além das atividades que já vinham sendo realizadas por ela
como gerente administrativa, portanto a referida gratificação é por atividade pelos
Fl. 2034
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720803/2019-21

serviços assumidos e pelos resultados alcançados em todas as 9 filiais da instituição
no acompanhamento dos contratos e convênios
Então:
1 - Não apresentou o CEJAM a aprovação pelo seu Conselho de Administração da
"Diretriz Interna de Gratificação" conforme determina a Lei n° 9.637 de 15/05/1998,
artigo 4o inciso VIII.
2 - A Diretriz Interna de Gratificação é simplesmente assinada pela Coordenação Gestão
de Pessoas do CEJAM e, portanto, sem a aprovação de tal gratificação pelo Conselho de
Administração, ou seja, a gratificação é ato de mera liberalidade da entidade.
3 - Na Diretriz Interna de Gratificação 3a Etapa – define-se a forma de pagamento e
critérios de avaliação como por exemplo "metas cumpridas".
4 - Nas Convenções Coletivas apresentadas não foi identificada autorização para
pagamento destes tipos de gratificação.
5 - Analisando a tabela colacionada ao item 3, supra, extraída do documento "Diretriz
Interna de Gratificações", verifica-se algumas condições para percepção da tal
gratificação, tais como cumprimento de metas, de produtividade e de prazos. Esses
requisitos são característicos de Programa de PLR - Participação dos Trabalhadores nos
Lucros ou Resultados. Isto posto, apesar de formalmente definida como gratificação, a
citada verba tem característica de verba de PLR.
6 - De acordo com a § 3o do art. 2o da Lei no 10.101/2000, a entidades sem fins
lucrativos não se equiparam à empresa para fins da Lei em questão. Cita julgado do
TRT da 2a Região.
7 - A lei que rege as entidades beneficentes, Lei no 12.101/2009 e alterações, expressa
em seu artigo 29 inciso V e que não pode distribuir o resultado, dividendos,
bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou
pretexto.
Conclui a fiscalização:
Então, ao mencionar "atingimento de metas" para o pagamento de gratificação, está
o CEJAM distribuindo o resultado da entidade aos seus funcionários o que seria um
grande equívoco uma vez que entidade imune/isenta não se equipara à empresa,
como expressa a Lei no 10.101/2000, no artigo 2o, parágrafo 3o inciso II, letra "a".
* Situação 2 – Plano de incentivo ao médico plantonista.
Para esta gratificação apresentou CEJAM o Plano assinado pela Coordenadora de
Gestão de Pessoas, novamente não apresentando aprovação pelo Conselho de
Administração. Expressa nesse plano, dentre outros motivos, que a distância e/ou
características demográfica do local de trabalho do médico justificaria pagamento da
“Gratificação”. Indaga a fiscalização se os demais funcionários não se encontrariam na
mesma situação. O Plano se refere à "valorização de todos os seus colaboradores" mas
só atingiu a área médica. Indaga se os demais funcionários não deveriam ter a mesma
consideração. E mais, novamente o “Plano de Incentivos aos Médicos da AMA" está
assinado pela Coordenação de Gestão de Pessoas do CEJAM e Coordenação de Saúde
Microrregião M'Boi Mirim, não tendo apresentado a aprovação do Conselho de
Administração.
O que se tem é que os documentos que o CEJAM apresenta como legitimadores ao
pagamento das gratificações (Diretriz Interna de Gratificações e o Plano de Incentivo
aos Médicos) deveriam ter sido aprovados pelo Conselho de Administração, conforme
expresso na Lei n° 9.637/1998, art. 4o, inciso VIII, e na Lei n° 14.132/2006, art. 4o,
inciso VIII (Lei do Município de São Paulo), que transcreve. A "Diretriz Interna de
Gratificação" e "Plano de Incentivo aos Médicos da AMA" ainda que possuíssem a
mesma natureza do "regulamento" previsto na Lei n° 14.132/2006 deveriam ter a
aprovação do Conselho de Administração; para tanto, deveriam estar publicadas em
diário oficial.
Assim, o pagamento de "gratificações" que o CEJAM efetuou não atingiu a totalidade
de seus funcionários, beneficiando apenas 2.226 empregados em um universo de
Fl. 2035
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720803/2019-21

aproximadamente 7.000 empregados no ano da fiscalização. Em razão do exposto,
conclui a fiscalização que a verba “Gratificação” paga aos médicos decorre de um ato
de mera liberalidade da entidade.
Nas convenções não havia previsão para o pagamento desse tipo de gratificação! Pagou
"gratificações" por "atingimento de metas" e "incentivo aos médicos", isso com recurso
público.
Considerando a existência de contratos da fiscalizada com a Prefeitura Municipal de
Mogi das Cruzes, cita o artigo da Lei deste Município que prevê a exigência do
regulamento próprio da entidade versando sobre contratações, aquisição de bens e
mercadorias, plano de cargos e salários.
O CEJAM, uma entidade imune/isenta ao se utilizar de recurso público para efetuar os
pagamentos das "gratificações" foi de encontro à proibição legal contida no inciso II do
artigo 29, da Lei no 12.101/2009, e inciso II do artigo 14 do CTN – Código Tributário
Nacional.
Regulamento de Compras, Convênios e Contratação de Obras e Serviços (subitem
4.2).
A entidade apresentou o Regulamento de Compras, Convênios e Contratação de Obras e
Serviços, conforme previsto no inciso VIII, do artigo 4o da Lei no 9.637/1998, e inciso
VII do artigo 4o da Lei Complementar SP no 846/1998 e Lei n° 14.132/2006, artigo 4o,
inciso VIII (Lei do Município de São Paulo). Colaciona telas do documento
apresentado.
Solicitou-se através de Termos de Informação Fiscal n°s 8, 9, 19, 20 e 24, que o
CEJAM apresentasse documentos que comprovassem que a contratação da prestação de
serviços seguiu o Regulamento das Contratações, com detalhes do processo de seleção e
os respectivos comprovantes, notas fiscais, relatórios, das prestadoras: Somatória,
NewBD, Ivan José de Souza, SBM1.
A seguir, a fiscalização passa a tecer considerações sobre cada um destes prestadores.
Destacam-se os seguintes aspectos:
a) Somatória.
Após colacionar telas dos documentos apresentados pelo contribuinte, afirma a
fiscalização que, para a contratação deste prestador de serviços, o CEJAM não fez
cotação, descumprindo o Regulamento. Ao fazer as considerações para a contratação da
Somatória não apresentou cotação ou comparativos ao alegar ser a "mais adequada",
"valores compatíveis com os praticados no mercado", fundando-se no artigo 37 do
Regulamento. Consta na contabilidade o pagamento das NFs 2684, 2711, 2738 e 2765,
incluindo os impostos, o montante de R$ 32.000,00. Dentre os documentos e relatos
apresentados pela fiscalizada, não foram apresentados documentos cuja elaboração
pudessem ser atribuída a integrantes da empresa Somatória, tais como os relatórios e o
parecer mencionado na resposta do CEJAM; sequer foi apresentada documentação para
o "êxito da negociação junto ao sindicato". Salienta a fiscalização que as notas fiscais e
pagamentos correspondem ao ano calendário de 2014, enquanto que a carta enviada
pela Somatória ao CEJAM foi datada de 24/05/2015; entretanto, os documentos nela
relacionados não foram apresentados à fiscalização.
b) NEW BD.
Foi solicitado ao CEJAM o contrato de prestação de serviços, relatório das atividades
desenvolvidas, bem como os documentos que comprovassem a prestação do serviço. A
fiscalizada apresentou carta do secretário municipal de saúde e secretário adjunto da
prefeitura de Mogi das Cruzes, na qual solicitaram “providenciar serviço que permita o
diagnóstico da Rede Assistencial de Saúde de Mogi das Cruzes, com vistas ao
planejamento das ações necessárias a Atenção Básica de Saúde."
Juntamente foram apresentadas duas propostas:
- Proposta comercial de MITSUIKI & Hirota Consultoria - "Objetivo: desenvolver
relatórios para análise do faturamento SUS dos hospitais e ambulatórios do município
de Mogi das Cruzes. Os relatórios serão desenvolvidos em até 3 (três) meses com
informações históricas desde 2008 e atualizados mensalmente durante a vigência do
Fl. 2036
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720803/2019-21

contrato - desenvolvimento de até 6 relatórios - R$ 180.000,00 - atualizações mensais
R$ 25.000,00 (R$ 480.000,00/ano). Esta proposta não contém assinaturas.
- Proposta técnica comercial em consultoria municipal para Mogi das Cruzes de NALA
Consultoria em Informática, com carta de apresentação sem assinaturas. Objeto: analisar
as informações da produção hospitalar e ambulatorial de todos os estabelecimentos de
saúde do município de Mogi das Cruzes através do DATASUS. Relatórios - principais
diagnósticos e procedimentos por estabelecimento e mês - principais demandas dos
munícipes e não munícipes - análise dos pacientes por diagnóstico, gênero e faixa etária
- desenvolvimento dos relatórios 2 meses, atualizações mensais - 10 meses - alocação
um gerente de projeto part time e um consultor - R$ 35.000,00/mês (420.000,00/ano). A
proposta não contém assinaturas.
Relativamente a NEW BD, primeiramente apresentou o CEJAM declaração que
transcreve:
1. New BD Assessoria Empresarial Ltda.
Para esta empresa juntamos o Contrato de Prestação de Serviços, cujo objeto era
cessão de uso de ferramenta virtual "Inteligência de Negócios". Como o serviço era
virtual, não tem necessidade de emissão de relatórios e quando encerramos o
Contrato perdemos o acesso ao sistema e por este motivo não conseguimos juntar
nenhum documento, ma o serviço foi devidamente prestado.
O contribuinte apresentou contrato cujas telas a fiscalização junta ao Relatório Fiscal.
O CEJAM alegou que, por ter encerrado o contrato há 4 anos, não teria toda
documentação solicitada. Todavia, deveria tê-la disponível por 10 (dez) anos como
estabelece o art. 29, inciso VI, da Lei no 12.101/2009. Não foram apresentadas notas
fiscais, bem como não foram apresentados os relatórios ou documentação referente a
análise das informações estatísticas produzidas pela contratada sobre o faturamento
junto ao SUS conforme consta do item 1.1 da Cláusula I do contrato de prestação de
serviços. Consta da cláusula I, item 1.1.2 do contrato de prestação de serviço a
existência de treinamento para utilização do software, entretanto nenhuma
documentação foi apresentada a fiscalização. Apresentou CEJAM carta, datada de
07/06/2019, na qual se afirma que a NEWBD é desenvolvedora do software.
Então, o que restou verificado pela fiscalização com relação ao apresentado pelo
CEJAM relativamente à contratação da NEW BD:
1 - A cotação foi feita a partir de propostas sem assinaturas.
2 - Alegou o CEJAM não haver necessidade de relatórios enquanto serviço virtual.
3 - Apesar do CEJAM ter mencionado o envio de certificado do software "BI Business
Intelligence" o referido documento não foi apresentado à fiscalização. Posteriormente a
fiscalizada apresentou carta da NEW BD, datada de 07/06/2019, declarando ser
desenvolvedora do software.
4 - Alega o CEJAM ter apresentados os relatórios que consolidam os dados da
ferramenta para o período de 2014, entretanto os relatórios apresentados referem-se a
dados estatísticos do Município de Sorocaba e outras informações relativas ao ano de
2013.
5 – “O folder com apresentação da NEW BD BI Município – Sorocaba” (sic). Na
Proposta Comercial, não há assinaturas e o aceite da proposta comercial está em branco.
Afirma não ter sido comprovada a prestação dos serviços para o ano de 2014, motivo
pelo qual a fiscalização entendeu ter havido descumprimento aos requisitos previstos no
inciso II, do artigo 29, da Lei no 12.101/2009, e inciso II, do artigo 14 do CTN - Código
Tributário Nacional.
c) IVAN JOSÉ DE SOUZA ME.
Foi solicitado ao CEJAM que apresentasse documentação que comprovasse a prestação
de serviços pela empresa Ivan José de Souza, sendo solicitados os contratos, notas
fiscais, orçamentos, projetos e ART, documentação relativamente à realização de
cotação prévia de preços no mercado antes da contratação dos serviços.
Fl. 2037
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720803/2019-21

Da documentação apresentada pelo CEJAM relativamente a contratação de prestação de
serviços de Ivan José de Souza ME tem-se que:
1 – Alegou o CEJAM ter apenas 30 (trinta) dias para realizar o serviço, conforme
estipulado pela Secretaria de Saúde; contudo, nada foi apresentado que assim
determinasse.
2 – Alegou o CEJAM que "o projeto em questão foi apresentado e validado pela SMS -
Secretaria Municipal de Saúde e CRSL - Coordenadoria Regional de Saúde Sul para
execução"; contudo, não demonstrou através de documentos tal validação.
3 – carta em que declara:
"... apresentar documentos relativos aos serviços aplicados na adequação estrutural
do sistema de climatização do Hospital Dia Rede Hora Certa Vera Cruz e Jardim
Ibirapuera" "... cabe esclarecer que os serviços em questão referem-se à mão de obra
para montagem e instalação da implantação do sistema de ar condicionado e
ventilação mecânica para os Centros Cirúrgicos"
4 - Carta Proposta Comercial/Técnica de Ivan Jose de Souza, para instalação do Sistema
de HVAC destinado ao condicionamento de ar do centro cirúrgico da R.H.C Jardim
Ibirapuera e outra para a UBS I Vera Cruz, com "anexo comercial" e "anexo técnico"
para cada unidade.
5 - ART - Anotação de responsabilidade técnica - tendo como descrição dos serviços:
reforma, ampliação e adequação para implantação da AMA Especialidades Vera Cruzz -
demolições-estrutura-alvenaria-divisórias-revestimentos-instalações-cobertura-pintura;
não contemplando RHC Jd Ibirapuera.
6 - Notas Fiscais n° 13 (RHC Jd Ibirapuera) e 14 (UBS I Vera Cruz), ambas datadas de
23/01/2014 e com a descrição dos serviços como “mão de obra”.
7 - Plantas de arquitetura cada local.
8 - Pedido de material/serviço, para cada um, com a descrição do serviço/produto de
“Mão de obra de instalação de sistema de ar condicionado".
Disto, a fiscalização conclui que:
a) Quanao ao prestador apresenta cartas propostas, mas não existe contrato firmado com
o CEJAM, para a prestação dos serviços.
b) As cartas propostas comercial/técnico são de instalação de HVCA (Heating,
Ventilation and Air Conditioning, ou seja, aquecimento, ventilação e ar condicionado).
c) A descrição nas notas fiscais dos serviços é “mão de obras para montagem e
instalação”.
d) Consultando o Sistema da Receita Federal do Brasil GFIP-WEB foi constatado que a
empresa Ivan Jose de Souza, CNPJ 14.999.937/0001-27 em 2014 não tinha empregados
registrados, apenas apresentou GFIP sem movimento para competência Janeiro/2014,
ou seja, sem empregados, conforme anexo GFIP-WEB.
e) Consultando o sistema DIRF (Declaração de Imposto de Renda na Fonte) também
não identificamos que a empresa Ivan José tivesse subcontratado empresa para a
execução da tarefa.
A fiscalização indaga se o titular da firma individual poderia ter realizado sozinho os
serviços em um curto espaço de tempo de 30 dias, e, logo em seguida, afirma que:
apesar da apresentação das notas fiscais dos serviços tomados e dos pagamentos
efetuados a empresa Ivan José de Souza, a fiscalizada não conseguiu comprovar que
a contratada executou algum serviço referente a instalações de sistema de ar
condicionado e ventilação.
Conclui que a entidade pagou por serviço não recebido e consequentemente incorreu no
descumprimento dos requisitos previstos no inciso II, do artigo 29 da Lei no
12.101/2009, e inciso II, do artigo 14 do Código Tributário Nacional.
d) SBM1 – SERVIÇO DE COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DA EQUIPE
CIRÚRGICA.
Fl. 2038
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720803/2019-21

Foi solicitado ao CEJAM, relativamente a prestação de serviços da SBM1, que
apresentasse os relatórios dos serviços médicos especializados em ginecologia e
obstetrícia, coordenação e supervisão da equipe cirúrgica do Hospital Municipal Dr.
Moyses Deutsch. Colaciona tela da declaração prestada pelo CEJAM. O CEJAM não
apresentou cotação para esta contratação e apresentou justificativa do próprio hospital
Municipal Dr. Moyses Deutsch, em relação à qual também colaciona telas, salientando
que não há assinatura do CEJAM, somente do Hospital. Colaciona tela do contrato de
Prestação de Serviços.
Para a contratação da SBM1 não foi respeitado o Regulamento de Compras, Convênios
e Contratação de Obras e Serviços. Ainda, apresentou justificativa do Hospital
Municipal Dr. Moyses Deutsch que a contratação da SBM1 se deu por ser a única
terceirizada disponível sem ter feito cotação.
Como expresso no item 4.1 e 7.10 do contrato, a SBM1 deveria apresentar mensalmente
relatório das atividades, que provavelmente seriam efetuados pelo coordenador médico
mencionado na cláusula primeira do contrato de prestação de serviços. Em razão desta
previsão contratual, o CEJAM foi intimado a apresentar os relatórios mensais e nada foi
apresentado. Em 18/04/2019, o CEJAM foi reintimado a apresentar os relatórios
mensais elaborados pela SBM1 no curso da prestação do serviço e desta feita
apresentou carta, de autoria do Sr. Ricardo Andrade Freire, sócio da prestadora SBM1,
confeccionada em 05/06/2019, declarando que a coordenadora médica remunerada dos
serviços prestados foi a Dra. Najla Mohamad Tayfour. A Dra. Najla não figura nas
GFIP's da SBM1 como segurada empregada ou como contribuinte individual.
Consultado o CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais não foi encontrado
vínculo empregatício da Dra. Najla com a SBM1. A Dra. Najal nunca integrou o quadro
societário da SBM1.
Então, considerando determinação contida na cláusula 4.1.1 e 7.10 do contrato firmado
com a SBM1, que determinava a elaboração de relatório mensal de atividades, com
escalas diárias dos plantões, coordenação e gestão devidamente carimbado e assinado
pela profissional designada pela tarefa, e ainda, tendo em vista que a cláusula 1.1 do
contrato definia que as atividades de Coordenação e gestão eram remuneradas em
valores mensais, respectivamente, de R$ 20.000,00 e R$ 12.000,00, a ausência dos
relatórios mensais permite à fiscalização concluir que pelo menos as atividades de
coordenação e gestão não ocorreram e deste modo a entidade pagou por serviço não
recebido e consequentemente incorreu no descumprimento dos requisitos previstos no
inciso II, do artigo 29 da Lei no 12.101/2009, e inciso II, do artigo 14 do Código
Tributário Nacional.
No tópico 5 (DILIGÊNCIAS REALIZADAS), a fiscalização informa os
procedimentos de diligência abertos em relação aos prestadores de serviço acima.
No item 6 (DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS), a fiscalização narra suas
observações e conclusões.
Após análise dos documentos apresentados, pesquisas realizadas e buscas nos arquivos
da Receita Federal do Brasil, verificamos que, no período fiscalizado de janeiro a
dezembro/2014, a entidade não preencheu os requisitos para ser enquadrada como
entidade imune/isenta, conforme descrito abaixo:
6.1 Pelas situações relacionadas abaixo concluímos que a entidade não atende os
requisitos previstos na Lei 12.101/2009, art. 29, inciso II e no inciso II do art. 14 do
CTN – lei 5172/66, isto é, “aplicar suas rendas, seus recursos e eventual superávit
integralmente ao (sic) território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus
objetivos institucionais”.
• Pagou indevidamente de gratificações a parte de funcionários.
• Pagou indevidamente ao Clube Sírio Libanês festa de confraternização dos
funcionários com os recursos públicos o valor de R$ 82.500,00, item 1.
• Pelo serviço contratado pela prestadora SOMATÓRIA - não foram apresentados
documentos cuja elaboração pudessem ser atribuídos a integrantes da empresa
Somatória, tais como os relatórios e o parecer mencionado na resposta do CEJAM,
Fl. 2039
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720803/2019-21

sequer foi apresentado documentação para o "êxito da negociação junto ao sindicato.
Pagou indevidamente o valor de R$ 7.000,00/mês, o que totalizou R$ 84.000,00.
• Pelo serviço contratado pela prestadora IVAN JOSE DE SOUZA não comprovou
CEJAM, pela documentação apresentada, a real prestação do serviço, Pagou
indevidamente o valor de R$ 82.279,38 – RHC Jd Ibirapuera e R$ 84.350,78 RHC Vera
Cruz.
• Pelo serviço contratado pela prestadora New BD, não foram apresentados relatórios.
Claro está o descumprimento do Regulamento de Compras, Convênios e Contratação de
Obras e Serviços, e a falta de comprovação da prestação do serviço. Pagou sem
comprovação da execução dos serviços contratados o valor de R$ 7.000,00/mês,
totalizando no ano de 2014 o valor de R$ 84.000,00.
• Pelo serviço contratado pela prestadora SBM1 - não foi respeitado o Regulamento de
Compras, Convênios e Contratação de Obras e Serviços, não foram apresentados os
relatórios. Pagou sem comprovação de execução dos serviços de Coordenação e Gestão
o valor de R$ 32.000,00/mês (R$ 20.000,00 + R$ 12.000,00) resultando um total de R$
384.000,00 no ano de 2014.
No item 7 (BASE DE CÁLCULO PARA APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS), a fiscalização informa que adotou como base de cálculo ao lançamento, os
valores de remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais constantes
da Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP.
No item 10 (REPRESENTANTES LEGAIS) eis o relato da fiscalização:
10.1 De acordo com Estatuto do CEJAM, arts 23 a 31 Da Diretoria e conforme Ata
de Reunião do Conselho de Administração de 24/09/2013 foi qualificada a diretoria
para o quadriênio de 2013 a 2017, que segundo art. 135, inciso III do CTN - Código
Tributário Nacional, Lei 5172/66, são solidários responsáveis pelas contribuições
previdenciárias apuradas:

A aprovação dos gastos mencionados no presente relatório para os quais a entidade
não conseguiu comprovar a sua ocorrência, implica no descumprimento do
dispositivo contido no inciso IV do artigo 26 do Estatuto da entidade. Por
consequência, tal conduta implica em descumprimento ao disposto no artigo 135 do
Código Tributário Nacional.
O contribuinte foi devidamente intimado quanto ao lançamento, apresentando seu
instrumento de impugnação às fls. 982/1.042, alegando:
DAS PRELIMINARES.
DA PERDA DO OBJETO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO.
Como se pode verificar, o Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim" -CEJAM
recebeu a primeira visita da fiscalização em 07/11/2016, entretanto, o Auto de Infração
ora discutido foi lavrado em 24/09/2019, o que consequentemente representa um
procedimento de fiscalização no período de 2 anos, 10 meses, 2 semanas e 3 dias a que
foi submetida a Entidade. Isto é, em quase 03 (três) anos de Intensa e analítica
fiscalização a d. equipe de fiscalização concluiu que o CEJAM incorreu em apenas 06
(seis) Itens de supostas Irregularidades, constantes da página 40 do Relatório de
Fl. 2040
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720803/2019-21

Fiscalização. Cabe Inicialmente registrar que a motivação do procedimento
fiscalizatório teve como Informação equivocada que o Departamento de Certificação de
Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde - DCEBAS - Ministério da
Saúde, havia indeferido a renovação da certificação do CEJAM, portanto, excluída do
rol da Imunidade tributária prevista no art. 150, Inciso VI, letra "c" e artigo 195,
parágrafo 7° da Constituição Federal sendo a mesma devedora das contribuições
sociais, o que é um desacerto. Diante do flagrante equívoco e desatualização
informativa, o CEJAM apresentou à fiscalização a Portaria no 1.109 publicada no Diário
Oficial da União em 08/09/2016, do competente deferimento do pedido de renovação do
CEBAS, conforme transcreve. Esclarecido de forma inequívoca a matéria que
"esvaziou" o então fundamento legal de fiscalização, após decorridos 03 (três) meses e
16 (dezesseis) dias a fiscalização retornou à entidade em 21/02/2017, conforme Termo
de Distribuição de Procedimento Fiscal - TDPF emitido nesta data, onde foram
requisitados o levantamento de Folha de Pagamento, Registros Contábeis, Estatuto
Social e Plano de Contas alegando de forma equivocada e novamente precipitada que o
CEJAM não atendia o disposto no inciso II do artigo 14 do Código Tributário Nacional
- CTN. Desse modo, de forma preliminar consagramos que o CEJAM observa e cumpre
todos os requisitos do artigo 14 do CTN, em especial o inciso II, ou seja, temos claro
que o CEJAM (i) não distribui lucros, resultados, bonificações; (ii) seus livros contábeis
são revestidos de todas as formalidades exigidas por lei; (iii) todos os recursos são
integralmente aplicados nos seus objetivos estatutários.
Assim, é de relevo ressaltar que o CEJAM está sob o manto da imunidade tributária
fundamentada no art. 150, VI, letra "c" e no artigo 195, parágrafo 7°., da Constituição
Federal. Por estar regularmente estabelecida e reconhecida sua função social, o CEJAM
goza de todas as imunidades tributárias previstas em lei. Não há que se falar, portanto,
em tributação, porque a imunidade alcança o CEJAM, que não deve sujeitar-se ao
pagamento, uma vez que, na sua seara de atuação, complementa as atividades próprias
do Estado, em benefício da sociedade em geral.
NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO POR ERRO MATERIAL NA
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Conforme consta da conceituação básica de tributo contida no art. 3° do CTN, a
cobrança do tributo pelo fisco é realizada mediante atividade administrativa plenamente
vinculada. Nessa mesma linha principiológica, especialmente sobre a constituição do
crédito tributário, o art. 142 do CTN descreve pormenorizadamente a forma pela qual o
fisco deve proceder para constituir o crédito tributário através do lançamento tributário.
Isto posto, constata-se do lançamento que constituiu o crédito tributário objeto da
presente impugnação ter havido a elaboração do relatório circunstanciado, do qual
decorreram dois Autos de Infração. Contudo, os elementos de convicção da auditora são
extremamente frágeis e, pior, completamente inconsistentes com sua (in)conclusão.
Através das motivações do relatório circunstanciado, totalmente infundado e de extrema
fragilidade, a fiscalização concluiu que o CEJAM não observou ao requisito contido no
inciso II do art. 29 da Lei Federal no 12.101/2009 e no inciso II do art. 14 do Código
Tributário Nacional - CTN. Dentre as conclusões do relatório da auditora, há menção a
supostos pagamentos de valores cujo lastro contratual foi Ignorado, aos quais sustentou
a auditora não ter ocorrido o serviço de seu objeto.
Ou seja, frente a essa constatação da auditora, ou teriam ocorrido meras distribuições de
receitas ou teriam ocorrido negócios jurídicos gravados pelos defeitos do negócio
jurídico: erro, dolo, coação (vícios de consentimento), simulação ou fraude contra
credores (vícios sociais), nos termos do que dispõe o Inciso VII do art. 149 do CTN,
que, a partir de uma Interpretação sistemática, entende-se aplicável mesmo nos casos de
caracterização de não observância aos requisitos para gozo da Imunidade tributária.
Ocorre que não há qualquer demonstração plausível à caracterização de distribuição de
lucros ou algum dos defeitos do negócio jurídico. Não há qualquer evidência probatória
que sustente as meras e equivocadas convicções da auditora.
Como dito alhures, o relatório da auditora é uma verdadeira inconclusão. Sem qualquer
fundamento razoável, a fiscalização, apenas com base em sua convicção, sustentou não
ter havido prestações de serviços a despeito das inúmeras provas apresentadas. Não há
Fl. 2041
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720803/2019-21

qualquer cotejo quanto à caracterização das movimentações financeiras que a auditora
ignora o lastro contratual. Frente a isso, inexplicavelmente, a fiscalização concluiu pela
violação dos dispositivos mencionados mais acima. Ou seja, uma contradição em
termos! Se a fiscalização sustenta que não houve prestação de serviços, caracterizando
mera transferência de recursos, como pode, ao mesmo tempo, sustentar que houve
aplicação dos recursos em objetos que não se caracterizam como necessários à
manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais? Veja. Os dispositivos
legais utilizados pela fiscalização, necessariamente, partem do pressuposto da existência
de negócio jurídico válido que, contudo, não se caracterize como necessário à
manutenção e ao desenvolvimento dos objetivos da instituição.
Afora o grau de subjetivismo inerente ao dispositivo legal no que toca a caracterização
dos termos manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais, é imperioso que
tal análise parta de um negócio jurídico válido. Do contrário, estaríamos a falar de mera
transferência de recursos, sendo, talvez, o caso de utilização de outro dispositivo legal,
qual seja, o inciso I do art. 14 do CTN. Portanto, verifica-se um completo desconcerto
entre os elementos contidos no relatório circunstanciado e o dispositivo legal utilizado
pela fiscalização para dar suporte à desconsideração da imunidade tributária e realização
do lançamento tributário de ofício, situação que importa em nulidade dos autos de
infração por erro material.
DO EQUIVOCO INTERPRETATIVO SOBRE O TEOR DA NORMA CONTIDA
NOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOBRE
REQUISITOS PARA GOZO DE
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
Necessário destacar que algumas das prestações de serviços às quais sustentou a
fiscalização que não observam o requisito do inciso II do art. 29 da Lei Federal no
12.101/2009 e inciso II do art. 14 do CTN, são relações jurídicas cujo custeio se deu
integralmente pelo Poder Público, posto que diretamente relacionadas à materialização
de obrigações jurídicas contidas em instrumentos de formalização de Parcerias Públicas.
É cediço o entendimento de que os repasses públicos realizados com base no fomento
administrativo são recursos de natureza eminentemente pública, que não perdem sua
natureza mesmo após a transferência à entidade privada. Trata-se de mero ingresso de
valores públicos na contabilidade da entidade privada. Não por outra razão, tais valores
são objeto de rigorosa prestação de contas ao ente público destinador, tanto ao Poder
Executivo através do órgão de interlocução, quanto ao Poder Legislativo, através dos
Tribunais de Contas de competência. Nessa linha de raciocínio, ressaltando a
Importância e normatividade do princípio da legalidade na seara tributária, é notável
que o requisito legal faz menção aos recursos próprios da entidade. Transcreve o inciso
II do art. 29 da Lei Federal no 12.101/2009 e inciso II do art. 14 do Código Tributário
Nacional - CTN, afirmando que os dispositivos são claros ao restringir o campo de
análise para o atendimento do requisito para gozo da Imunidade tributária, aos recursos
próprios da entidade.
Verifica-se, portanto, inconsistência da fiscalização no que diz respeito ao objeto de
análise para suas conclusões, já que algumas das prestações de serviços são de custeio
integral pelo Poder Público destinador da verba que possui caráter eminentemente
público, sob as quais sequer deveria se debruçar a fiscalização, seja quanto a validade,
seja quanto à compatibilização da aplicação na manutenção e desenvolvimento dos
objetivos da entidade mencionados nos dispositivos legais (Lei no 12.101/2009 e CTN),
já que não integram os recursos próprios da entidade. Sustentar entendimento contrário
caminharia no sentido de que a União, através de sua “autarquia” (RFB) (sic), estaria
em posição de supremacia em relação aos demais entes federativos, o que feriria de
morte o Pacto Federativo que consta como cláusula pétrea no inciso I, do § 4°, do art.
60, da CF/88.
Ademais, convém ressaltar a singularidade das Parcerias Públicas com entidades do
Terceiro Setor que coloca tais entidades em posição análoga à de contribuintes de
direito, sendo os entes federativos Parceiros destinadores da verba pública para custeio
de cada um dos Planos de Trabalho os contribuintes de fato. Logo, se não é a entidade
propriamente dita quem goza do benefício da imunidade tributária no plano dos fatos,
Fl. 2042
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720803/2019-21

mas sim o ente federativo responsável pelo custeio, não há se falar em não observância
de aplicação na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais.
Aliás, ressalta-se que nas análises quanto aos requisitos para emissão/renovação do
CEBAS pelo Ministério da Saúde, o órgão verdadeiramente competente para tal análise,
os valores que se caracterizam como verba pública não são objeto da análise e aferição
dos percentuais contidos na Lei no 12.101/2009, mas tão somente os recursos próprios
da entidade. Não há qualquer razão plausível à empreitada de entendimento diverso pela
RFB, sendo o caso de mais uma nulidade dos autos de infração por erro material.
Com efeito, indubitável atestar que houve a clara e absoluta perda do objeto
fiscalizatório, que viola de forma iniludível o princípio da segurança jurídica, da defesa
e do contraditório e do devido processo legal o que prejudica diretamente os
apontamentos da fiscalização, desta forma, não há outra forma de justiça senão a
anulação dos Autos de Infração.
DOS FATOS.
Como asseverado, o processo de fiscalização dentro do CEJAM durou
aproximadamente 03 (três) anos de análises e exigências documentais, Iniciado em
07/11/2016, porém, com o Auto de Infração lavrado em 24/09/2019. Há que se destacar,
observado os devidos limites, que a intensa e analítica fiscalização a equipe de
fiscalização concluiu que o CEJAM incorreu em apenas 06 (seis) itens de supostas
irregularidades, onde, faz-se necessário salientar que todas estão atreladas ao
entendimento equivocado de descumprimento do inciso II, do artigo 14 do CTN. É
importante ter em mente que o artigo 195, do CTN, autoriza os fiscais a examinar
mercadorias, livros, arquivos, documentos e papéis do contribuinte, com o objetivo de
verificar a ocorrência do fato gerador, determinar a matéria tributável e conferir ou
calcular o montante do tributo devido, em contraponto, o contribuinte deve manter a
guarda e livros obrigatórios e dos documentos que lastreiam os respectivos
lançamentos, constantes nas leis e regulamentos. Entretanto, convêm assinalar que a
ausência de limite ao prazo para sua conclusão fere os princípios de legalidade,
moralidade e eficiência, contidos no caput do artigo 37 da Constituição. O artigo 5o,
inciso LXXVIII da Constituição Federal, acrescentado pela Emenda Constitucional no
45, de 08/12/2004 garante "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados
a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação". Assim sendo, escapa da autonomia da fiscalização o direito de exigir
fichas, planilhas de controles internos, regulamentos, procedimentos de contratações e
outros registros não exigidos por lei.
Entretanto, cumpre destacar que o CEJAM em ideal atendimento a todas as requisições
realizadas, apresentou todos os documentos e informações solicitados neste demasiado
período fiscalizatório.
DO CEJAM.
Neste item da impugnação o contribuinte descreve partes de seu Estatuto Social e faz
amplas considerações sobre a sua atuação desde a sua criação. Reitera que, no
desenvolvimento das ações na promoção da saúde, a entidade utiliza-se de recursos
financeiros próprios e de recursos financeiros da iniciativa privada (doações),
traduzindo em gratuidade plena e constante aos usuários, sem qualquer contrapartida.
Por meio de contratos de gestão ou convênios em parceria com o Poder Público, o
CEJAM atua na gestão de serviços e programas de saúde nos municípios onde atua.
Aduz que o instituto jurídico da imunidade tributária, para as entidades beneficentes de
educação, de saúde e de assistência social (atualmente denominadas como organizações
da sociedade civil), encontram-se previstos no artigos 150, inciso VI, alínea 'c'
(imunidade dos impostos) e 195, § 7o (imunidade das contribuições destinadas à
seguridade social), ambos da Constituição da República de 1988, assegurando a essas
organizações, o direito de ter o seu patrimônio, renda ou serviços, imune ao alcance dos
impostos de competência da União, Distrito Federal, Estados e Municípios. O
dispositivo assegura às referidas organizações o direito à imunidade "desde que
atendidos os requisitos da lei". Desta forma, a norma constitucional reservou à lei
complementar os seguintes requisitos de observância obrigatória para gozo da
Fl. 2043
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720803/2019-21

imunidade tributária. Neste ponto, reitera o contribuinte que observa e cumpre fielmente
todos requisitos, em especial o inciso II que trata da aplicação integral dos seus recursos
na manutenção dos seus objetivos, não logrando êxito a assertiva da fiscalização na
lavratura dos Autos de Infração.
DAS INCONSISTÊNCIAS DO RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO.
* Pagou indevidamente gratificações a parte de funcionários.
Cumpre-se assinalar que o CEJAM não pratica benesses a seus colaboradores que possa
caracterizar distribuição de resultados, dividendos, bonificações ou participação em seu
patrimônio. Como boa prática de administração e valorização dos profissionais de
saúde, o CEJAM implementou na sua política de remuneração salarial um plano de
incentivo institucional com possibilidade de o colaborador alcançar gratificações, de
acordo com documento desenvolvido na Gestão de Pessoas, instituído de "Diretriz
Interna de Gratificações", as quais não se incorporam nas remunerações dos
colaboradores, não são habituais e possuem caráter específico, transitório e
principalmente meritório. Para tanto, nos resultados com os planos de incentivos
operacionais instituídos no reconhecimento da atuação de seus colaboradores
estabeleceu 3 (três) etapas: por resultado de equipe; por mérito do colaborador; e, por
performance, isto é, desempenho do colaborador, os quais estão bem delineados,
conforme planilhas acostadas. A visão da Instituição para com o referido plano de
incentivo é zelar, cada vez mais pela qualidade e satisfação quanto os atendimentos,
serviços e projetos oferecidos a sociedade, contribuindo com pontos favoráveis à gestão
da saúde no SUS e em todos outros ambientes de negócios onde a Instituição atua.
Insta reforçar que o CEJAM não pratica qualquer tipo de distribuição de seus resultados
a seus colaboradores, dirigentes, conselheiros, ou instituidores. Em verdade, tratou-se
tão somente de um plano de incentivo aos colaboradores que de fato se enquadram nos
itens acima já mencionados, ou seja, que preencheram os critérios estabelecidos, com
máxima excelência na execução de seus trabalhos, os quais refletiram positivamente em
toda gestão e atendimento a assistência integral à saúde de seus usuários.
Além da potencialidade nas habilidades, conhecimentos, participação e integração de
ações com maior desempenho, também criou plano de incentivo ao profissional médico
que atua no programa de ESF - Estratégia de Saúde da Família, os quais realizam visitas
domiciliares dentre outros atendimentos, além dos profissionais médicos que atuam nas
unidades de Assistência Médica Ambulatorial - AMA, referente aos plantões de 12
horas. Assim, trata-se de uma política interna da Instituição que, enquanto associação
civil, totalmente destituída de fins lucrativos, deve organizar, além de seus processos de
trabalho, também seus métodos de gerenciamento de pessoas para que os seus cargos se
tornem atrativos no mercado de trabalho para que profissionais de alta especialidade
possam atuar com maior efetividade e produtividade garantindo, ainda mais, um
atendimento de excelência aos pacientes do Sistema Único de Saúde -SUS.
A introdução de planos de incentivos dessa natureza, praticado pelas melhores
instituições, tem se tornado opção viável no aumento de qualidade da gestão de serviços
de saúde pública, bem como em termos de redução de custos, pela otimização de ações
dos colaboradores que, já bem qualificados, potencializam seus esforços na excelência
do atendimento SUS, com identificação e resolução de gargalos, que não eram
atendidos anteriormente pela gestão pública direta. Outra premissa que reforça o ganho
imensurável desse tipo de ação é a integralização de serviços de forma ainda mais
organizada, sobretudo com ações preventivas de maneira a reduzir possíveis
desperdícios, não só na operacionalização administrativa, como também com
diagnósticos e atendimento assistenciais mais rápidos e eficazes, com a diminuição
considerável aos atendimentos de Urgência e Emergência, o que traz elevado custo ao
Estado. Portanto, tal iniciativa foca no fomento ao colaborador da saúde, área sensível,
em que os profissionais se sentem muitas vezes desprestigiados. Como a Gestão de
repasses pelo setor Público não tem condições de oferecer remuneração mais adequada
a esses profissionais, é possível, com essas ações, criar para aqueles que atingirem
metas e objetivos e tiverem performances extraordinárias de atendimento no serviço
público uma forma de remuneração diferenciada.
Fl. 2044
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720803/2019-21

Ademais, referidos planos de incentivos, diferentemente do que apontado pela
fiscalização, atende os dispositivos estatutários da Instituição, como se pode verificar
das Atas de Reunião do Conselho de Administração, realizadas em 08/05/2014 e
13/05/2015, as quais, a primeira aprova todo o plano de trabalho e proposta
orçamentária para o ano de 2014 e a segunda aprova, após cumprimento, o balanço
patrimonial e demonstrativos de resultados referente ao ano de 2014, neste último caso
"ad referendum" o que demonstra de forma cabal o conhecimento e aprovação do
Conselho. Desta feita, não há argumentos nem evidências em tratar-se de resultado em
participação do patrimônio da Entidade, restando esclarecido o caráter de política
salarial realizado.
* Pagou indevidamente ao Clube Sirio Libanês festa de confraternização dos
funcionários com recursos públicos no valor de R$ 82.500,00 - item 1.
Inicialmente, destaca que o termo "CONFRATERNIZAÇÃO" foi infeliz para
caracterizar o evento, que em verdade, foi um evento social, voltado à comunidade
carente e em situação de vulnerabilidade social. O CEJAM, como entidade filantrópica,
respeitado os limites e determinações do seu Estatuto Social, realiza este seguimento de
evento no objetivo de angariar recursos financeiros ou materiais para manutenção das
suas ações ou apoiar outras Instituições sem fins lucrativos e/ou filantrópicas. Os
recursos gastos nas realizações destes eventos sociais não advêm de recursos públicos e
estão regularmente descritas no Balanço Patrimonial e demonstração de resultados de
2014/2013 de forma clara e transparente.
Em atenção ao apontamento referente o evento realizado no Clube Sírio, faz-se
importante esclarecer que a sua finalidade principal foi a arrecadação de alimentos,
brinquedos e livros para favorecer instituições assistenciais, além de apresentações de
experiências exitosas na área da saúde no exercício de 2014 realizada pelos gestores e
colaboradores que atuam na área da saúde pública, contando com a presença de
representantes das comunidades locais (conselheiros gestores). Inadequado seria
esquecer que a arrecadação de alimentos, brinquedos e livros foram realizadas pelos
colaboradores e voluntários da Unidade de Saúde do CEJAM por meio do Instituto de
Responsabilidade Social, através de concurso, denominado "Gincana Unidade
Solidária", conforme regulamento estabelecido.
O Evento no Clube Sírio teve como premissas acolher e apresentar o resultado das
doações, a divulgação das unidades vencedoras, a divulgação da relação das entidades
beneficiadas das regiões, a atuação do CEJAM nas parcerias com o Poder Público na
Periferia de São Paulo como Jardim Ângela e Jardim São Luiz, bem como no município
de Arujá, no Parque Rodrigo Barreto, no município de Embu das Artes, em Santo
Eduardo, Itatuba, entre outros, e no município do Rio de Janeiro na Ilha do Governador.
Com orgulho, há que se destacar que foram arrecadadas cerca de 32 toneladas de
alimentos, sendo várias instituições carentes beneficiadas e consequentemente
beneficiando pessoas em situação de vulnerabilidade social conforme se apura no
relatório de entidades beneficiadas. Como se nota, o empenho no trabalho em equipe foi
fundamental para o sucesso do evento, evidenciado nos números e ações expostas,
sendo possível promover o bem das pessoas que vivem situação de vulnerabilidade
social e ao mesmo tempo a integração dos movimentos da população a causa
assistencial. Desse modo, não caminhou bem a fiscalização ao exarar seu entendimento
equivocado e apressado, não se aprofundando na analise do evento em total consonância
com os Estatutos Sociais do CEJAM e a legislação vigente, devendo por certo ser
anulado em sua integralidade.
* Pelo serviço contratado pela prestadora SOMATÓRIA não foram apresentados
documentos cuja elaboração pudessem ser atribuídos a integrantes da empresa
Somatória, tais como os relatórios e o parecer mencionado na resposta do CEJAM,
sequer foi apresentado documentação para o êxito da negociação junto ao sindicato.
Pagou indevidamente o valor de R$ 7.000,00 por mês o que totalizou R$ 84.000,00.
A fiscalização, no item 4.2 do relatório do procedimento fiscal, analisou sob a égide do
regulamento de compras do CEJAM o contrato firmado com a empresa Somatória. A
Entidade respondeu aos questionamentos da fiscalização efetuando a remessa da
Fl. 2045
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-011.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720803/2019-21

documentação pertinente. Nesse sentido, observa-se que razão não assiste à fiscalização,
principalmente por afirmar que os documentos elaborados pela empresa Contratada não
podem ser atribuídos a esta, não trazendo nenhum fundamento à sua conclusão.
Verifica-se também, que não vinculou a ocorrência ao descumprimento de nenhuma
norma, como se demonstra no relatório de procedimento fiscal, e por último equivocou-
se no valor pago à empresa Contratada, havendo o lançamento de valor a maior.
Dessa forma, diante do exarado pela fiscalização, primeiramente pontua-se sobre a
necessidade da contratação de empresa com expertise na área de consultoria em saúde
para defesa econômica-financeira e jurídica da Entidade. O CEJAM é uma entidade sem
fins lucrativos, que tem por objetivo o desenvolvimento da assistência integral à saúde,
logo, a contratação de empresa neste ramo se demonstrava necessária e tinha por
finalidade apresentar estudos estratégicos financeiros para que a Entidade se
resguardasse em suas ações e contingências a eventuais riscos comuns as atividades
desenvolvidas, ou seja, tratava-se de medida acautelatória. Contudo, não se verificava
no mercado empresas tão bem estruturadas para realização dos serviços técnicos
especializados ora requeridos.
Dessa forma, como atestado no documento de justificativa de contratação de serviços de
consultoria em saúde, a empresa Somatória atuava no mercado há mais de 30 anos,
havendo amplo reconhecimento pelos serviços prestados e tinha como clientes pessoas
jurídicas de grande renome, certificando assim a qualidade e eficiência da prestação de
serviço ao longo dos anos, portanto, havendo a competência necessária para a execução
dos objetivos dispostos na cláusula primeira do contrato, que transcreve.
Ainda, o CEJAM detém regulamento de compras próprio, e à época, em sua
observância realizou a contratação da empresa Somatória por dispensa de seleção,
fundamentada em seu regulamento que concede o amparo legal para a sua contratação.
Nesse sentido, destaca-se que o artigo 37 do regulamento de compras previa que "os
casos omissos ou duvidosos na interpretação do presente Regulamento serão resolvidos
de comum acordo com as partes envolvidas, com base nos princípios gerais de direito,
ouvidos os setores técnicos competentes", assim, registra-se que embora o artigo 20 do
regulamento de compras à época estabelecesse hipóteses de dispensa de seleção de
fornecedores, não havia o enquadramento para serviços técnicos-profissional que
exigem especialidade na matéria, havendo assim, nítida omissão, que foi solucionada
através do artigo 37 que se demonstrava adequado a situação, conferindo amparo legal a
contratação. Deste modo, não pode ser levado a efeito o argumento da fiscal de que o
CEJAM descumpriu o seu regulamento de compras ao não fazer cotação para a
contratação da empresa Somatória, muito pelo contrário, respaldou a contratação da
empresa no seu regulamento que prevê a resolução de omissões no artigo 37, não
havendo nenhuma irregularidade. Importante destacar, que não se figurou
favorecimento à empresa Somatória e sim cautela do CEJAM em procurar prestadora de
serviço qualificada para proteção de seus interesses, tanto é, que a empresa Somatória
adimpliu com contrato firmado e permanece no mercado até hoje e tem como parceiros.
Anda, não se pode perder de vista a alegação da fiscalização de que não foram
apresentados documentos cuja elaboração pudessem ser atribuídos a integrantes da
empresa Somatória. A fiscalização demonstra neste ponto estar totalmente equivocada e
faz tais alegações em caráter extremamente subjetivo, sem apresentar nenhuma
justificativa sequer plausível para motivar tal entendimento, senão vejamos. Na remessa
de documentação à fiscalização foram encaminhados pelo CEJAM os pareceres
conclusivos elaborados pela Somatória de nos 1 a 3, sendo que todos estão em papel
timbrado da empresa Somatória, datados e assinados pelo seu Diretor à época, Sr.
Dagoberto José Steinmeyer e composto de “carta” de remessa ao CEJAM, além da troca
de e-mails que ensejou a contratação de empresa de seguro. Dessa forma, como pode a
fiscalização levantar suspeita de que os documentos não podem ser atribuído à empresa
Somatória? Foi realizada alguma investigação para amparar tal afirmativa? A
fiscalização se respaldou em que fundamentos para direcionar sua conclusão? A
conclusão da fiscalização carece de normativo jurídico, aqui se tem uma opinião pessoal
da agente, que fez alegações, mas não trouxe fundamentos para justificar, propondo
apenas que "não foram apresentados documentos cuja elaboração pudessem se
Fl. 2046
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-011.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720803/2019-21

atribuídos a integrantes da empresa Somatória, tais como os relatórios e o parecer
mencionado na resposta do CEJAM". Portanto, os documentos remetidos à fiscalização
são de elaboração e entrega da empresa contratada – Somatória – e correspondem ao
efetivo cumprimento do objeto contratado.
Por sua vez, em relação à alegação de que não houve a apresentação de documentação
capaz de comprovar o "êxito da negociação junto ao sindicato", transcreve o parecer
conclusivo no 03, que retrata o sucesso da negociação. Neste ponto, cabe pontuar que o
Parecer Conclusivo no 03 era composto de anexo, ou seja, o acordo coletivo de trabalho
assinado entre o CEJAM e o Sindicato dos Empregados em Estabelecimento de
Serviços de Saúde de São Paulo -SINSAUDESP, devidamente assinado e com
reconhecimento de firma pelas partes, o qual se junta a presente impugnação. Veja-se,
que embora não relacionado na documentação encaminhada à fiscalização, o documento
é informado no parecer como bem observado pela fiscalização, que poderia ter
solicitado sua remessa a qualquer momento ao CEJAM, que seria prontamente atendido
pela Entidade que ao longo desse período de fiscalização jamais se recusou a prestar
informações quando solicitado. Dessa forma, conforme se comprova do Acordo
Coletivo de Trabalho, houve sim o sucesso no êxito das negociações com a entidade
patronal dos empregados do CEJAM estando de acordo com o parecer elaborado pela
Contratada.
Além disso, necessário salientar que não houve nenhum pagamento indevido a empresa
Somatória, que foi devidamente paga conforme acordado em contrato. Porém, foi
evidenciado pela fiscalização na fl. 40 o pagamento de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro
mil reais) a contratada, considerado R$ 7 mil reais por mês. Cabe aqui esclarecer que
como disposto no contrato assinado com a Somatória em 26 de agosto de 2014, cláusula
segunda, ficou estabelecido que para a execução de todos os serviços relacionados no
contrato, o CEJAM pagaria à contratada a importância de R$ 32.000,00, em quatro
parcelas mensais e iguais consecutivas de R$ 8.000,00 cada uma, vencendo-se a
primeira na data da assinatura do presente instrumento e as demais em igual dia dos
meses subsequentes. Verifica-se que a fiscalização observou essa situação conforme fl.
26 do relatório de fiscalização, que transcreve; entretanto, na fl. 40, atribui valor
diferente a contratação, portando totalmente equivocado, considerando que o pagamento
a empresa Somatória equivale à importância de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil
reais), tratando-se de erro material no lançamento do auto de infração, que interfere na
conta efetuada para fins de imposto, não devendo prevalecer, ofendendo diretamente a
previsão do artigo 142 do CTN.
Como se prova, o Auto de Infração não traduz a realidade dos fatos, visto que considera
valor diverso do que ocorreu no evento, calculando os reflexos tributários em base
diversa da original, devendo por certo ser anulado em sua integralidade por medida de
justiça.
Por fim, quanto à alegação de que as notas fiscais se referem ao ano calendário de 2014
e a carta enviada pela Somatória é datada de 24/05/2015, não se vislumbra quaisquer
irregularidades, pois novamente deve ser observado o contrato firmado e a cláusula
segunda, que demonstra que os pagamentos para a Contratada seriam realizados em
quatro parcelas de 8 (oito) mil reais contados da assinatura do contrato, portanto, agosto,
setembro, outubro e novembro recaindo o pagamento no ano calendário de 2014. No
mesmo sentido, observa-se que a cláusula terceira dispõe sobre o prazo estimado para
execução dos serviços, não atribuindo prazo definitivo, isto porque foi consignado que a
execução dos serviços dependia de informações e documentos do CEJAM, bem como,
toda a complexidade do serviço especializado a ser elaborado. Havendo assim, previsão
em contrato da sua permissiva prorrogação até o integral cumprimento das obrigações
estabelecidas entre as partes, que só veio a ser efetivamente concluída em 2015 pela
Somatória.
Importante destacar que na auditoria realizada no contrato com a empresa Somatória
não foi registrada nenhuma irregularidade que houvesse nexo causal com o
descumprimento da Lei no 12.101/2009 (art. 29, inciso II) e o inciso II do artigo 14 do
CTN, tanto é, que não consta o fundamento jurídico da fiscal para enquadrar as supostas
Fl. 2047
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-011.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720803/2019-21

irregularidades arguídas, sendo apenas exposto de forma genérica na fl. 40 com os
demais apontamentos.
Diante do esclarecido, resta comprovada a efetiva prestação de serviços pela empresa
Contratada - Somatória que adimpliu com o objeto contratual, não havendo nenhuma
irregularidade em sua contratação que ocorreu em observância ao regulamento de
compras da Entidade.
* Pelo serviço contratado pela prestadora IVAN JOSE DE SOUZA não comprovou o
CEJAM pela documentação apresentada, a real prestação do serviço. Pagou
indevidamente o valor de R$ 82.279,38 - RHC JD. Ibirapuera e R$ 84.350,78 RHC
Vera Cruz.
A fiscalização analisou as justificativas de contratação de emergência do CEJAM, bem
como, os esclarecimentos prestados em referência ao Termo de Informação n° 19;
entretanto, mesmo demonstrada documentalmente o objeto da contratação e sua
realização, a auditoria registrou entendimento de que a fiscalizada não conseguiu
comprovar que a contratada executou serviço referente a instalações de sistema de ar
condicionado e ventilação, respaldando-se nas situações que transcreve em reprodução
ao Relatório Fiscal. Contudo, novamente razão não assiste à auditoria, que
primeiramente estendeu a fiscalização a matérias que não são de observância e ordem
do CEJAM, como a situação cadastral da contratada na Receita Federal para embasar
sua suspeita de como iria realizar o serviço e novamente de modo genérico enquadrou a
situação posta ao descumprimento normativo do inciso II da Lei no 12.101/2009 e inciso
II do artigo 14 do CNT, quando ausente qualquer relação de nexo causal ao
apontamento e a norma. Dessa forma, diante dos apontamentos da fiscalização que
ocasionaram no lançamento de débito tributário e afastamento da imunidade concedida,
merece registrar oportunamente que a contratação da referida prestadora foi realizada,
após seleção de fornecedores, em caráter emergencial, para a prestação de serviços de
mão de obra de montagem e instalação de implantação do sistema de ar condicionado e
ventilação mecânica para os centros cirúrgicos da RHC Jardim Ibirapuera e da UBS I –
RHC Vera Cruz, ambos localizados no Jardim Ângela, conforme anexo em resposta ao
TIF 19.
A implantação foi realizada na forma padronizada para a climatização dos centros
cirúrgicos de todos os Hospitais Dia Rede Hora Certa, conforme Diretrizes da própria
Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Paulo, sendo o serviço contratado
executado conforme proposta comercial encaminhada à época e mediante o pagamento
acordado, como se demonstra pelas fotos dos equipamentos instalados nas unidades e
que compõem o relatório fotográfico de sistema de ar condicionado elaborado pelo
CEJAM.
Neste ponto, é necessário esclarecer que a alegação de que não foi comprovada a
execução do serviço não tem o menor cabimento. A climatização de centros cirúrgicos é
extremamente importante e necessária em todos os hospitais que mantenham em
funcionalidade essa ala de atendimento, sendo que, caso o serviço ora contratado não
tivesse sido prestado os responsáveis pela Entidade no período teriam sido
responsabilizados pelo Tribunal de Contas do Município de São Paulo, como também,
receberia ofícios da Secretaria da Saúde responsável pelo repasse de recursos
questionando os pagamentos efetuados e até mesmo havendo a possibilidade de quebra
do convênio firmado com a Entidade; todavia, não foi mencionado qualquer suspeita da
não realização dos serviços pelos órgãos competentes em fiscalizar as contas e ações
praticadas pelo CEJAM, isto porque foi integralmente executado o serviço contratado.
Veja que a prestação de serviço também poderia ser confirmada com uma simples visita
“in loco” pela fiscalização às unidades que receberam os equipamentos de climatização,
atestando-se novamente a realização do serviço.
Por sua vez, a auditoria sob o aspecto formal da contratação quer questionar o
descumprimento dos requisitos que concedem imunidade tributária ao CEJAM, fazendo
o lançamento de impostos, mas as alegações carecem de fundamentos. Fato é, que a
arguição de descumprimento é genérica e não tem qualquer respaldo, havendo apenas a
opinião subjetiva da d. fiscal. Importante também ponderar que devido à urgência da
Fl. 2048
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-011.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720803/2019-21

instalação dos equipamentos nos centros cirúrgicos, conforme se demonstra nas
mensagens trocadas pela equipe da Prefeitura responsável por acompanhar as obras nas
unidades do Programa Rede Hora Certa, junto ao CEJAM, engenheiro e prestador de
serviço, a Entidade estabeleceu como contrato de prestação de serviços à proposta
comercial e técnica da contratada, sendo ali vinculadas as obrigações das partes, estando
à proposta adimplida ao planejado a época, ou seja, a realização da implantação de
climatização nos centros cirúrgicos das unidades hospitalares. Destaca-se ainda, que a
execução do serviço também pode ser atestada pela declaração da gerência das unidades
que receberam as instalações e do engenheiro da Secretaria Municipal de Saúde
responsável pelas unidades apontadas pelo auditor.
Também, não se pode perder de vista, que posteriormente à implantação dos
equipamentos foi necessário realizar sua manutenção, serviço esse prestado pela
empresa C.V.S Ar Condicionado (Clodoaldo Vieira Santana - EPP) nas duas unidades
conforme declaração, demonstrando assim novamente que o sistema de ar condicionado
foi instalado. No mesmo sentido, para corroborar com o conjunto probatório, junta-se o
relatório de produtividade das cirurgias e procedimentos realizados nas referidas
unidades, desde a sua inauguração, que não seriam possíveis sem a instalação dos
sistemas de ar condicionado.
A situação posta pela auditoria não caracteriza descumprimento de nenhum dos
dispositivos que concede a imunidade tributária à entidade. Verdade é, que o CEJAM
ordenou as despesas de R$ 82.279,38 e R$ 84.350,78 para cumprir a determinação da
própria Secretaria da Saúde, com quem firma os instrumentos jurídicos de parceria para
executar seus objetivos atribuídos no Estatuto Social, estando a contratação de acordo
com os preços praticados no mercado e o objetivo satisfeito pelo prestador de serviço.
* Pelo serviço contratado pela prestadora NEW BD, não foram apresentados relatórios.
Claro está o descumprimento do Regulamento de Compras, Convênios e Contratação de
Obras e Serviços, e a falta de comprovação da prestação do serviço. Pagou sem
comprovação da execução dos serviços contratados o valor de R$ 7.000,00 por mês,
totalizando no ano de 2014 o valor de R$ 84.000,00.
Primeiramente cumpre destacar que os serviços efetuados pela empresa NewBD, foram
de extrema importância para obtenção de informações estatísticas de faturamento do
SUS, através dos critérios quantificados pelo número do AIH e o valor reembolsado
pelo SUS. Sendo assim com o cruzamento das informações como: CID, procedimento
realizados, estabelecimentos, município de residência do paciente e perfil das
internações, obteve-se um resultado estatístico de total relevância para o
acompanhamento da necessidade da área local e o planejamento das ações necessárias a
Atenção Básica de Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde expediu ofício n° 371/2013
manifestando ao CEJAM a necessidade da contratação de uma empresa para mapear as
reais necessidades da Atenção Básica de Saúde de Mogi das Cruzes. Como é de se
verificar nos documentos anexos, o CEJAM pautado sempre em seu Regulamento de
Compras, através da modalidade de Cotação e Coleta de Preço, recebeu três propostas
de empresas, e estas propostas foram analisadas, sendo apenas uma aprovada, que é o da
empresa NEWBD. Cumpre assinalar que a fiscalização, ao verificar os documentos
disponibilizados pelo CEJAM, entendeu de forma equivocada que tais documentos não
demonstraram os serviços prestados por serem dados do ano 2013.
Além disso, a simples inexistência de assinatura nas propostas da cotação feita para
contratação, que tramitaram exclusivamente de forma eletrônica, não as torna inválidas
ou não autênticas, tendo em vista que, foram observadas na proposta que a referida
empresa apresentou grande histórico de clientes na área de indústria farmacêutica, de
materiais médicos, de Associações ligadas a saúde, de empresas nutrição, de gestores
municipais e de prestadores de serviços.
Nesse diapasão, informa-se que os serviços forma de fato executados e demonstrados
com dados do Município de Sorocaba obtidos em 2013, mas como uma comparação
meramente explicativa de apresentação do sistema. Isto porque, o escopo do serviço
também continha análises comparativas entre municípios com perfil semelhante ao
município de Mogi das Cruzes, razão pela qual a época o município de Sorocaba foi o
Fl. 2049
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-011.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720803/2019-21

eleito e os dados foram utilizados para análise para apresentação e foram incluídos na
proposta. Destaca-se ainda que, para se fazer um planejamento futuro, há a necessidade
de colher dados de 2013, ainda que de forma comparativa como no caso, para a
realização de uma base de dados, e somente aí fazer a coleta de dados futuros, e no caso
em questão o que o Secretário de Saúde solicitou foi um serviço que pudesse ser
identificado à necessidade da região. Sendo assim, para tais constatações só poderiam
ser obtidas através de informações usadas como base de dados anos anteriores, ou seja,
2013, para que fosse planejado o ano de 2014.
Além disso, os relatórios periódicos eram todos disponibilizados através da ferramenta
on-line, e por meio dessas planilhas e gráficos demonstrados houve a possibilidade de
chegar a um resultado estatístico de total relevância para o acompanhamento da
necessidade da área local e o planejamento das ações necessárias à Atenção Básica de
Saúde.
No que tange o apontamento da fiscalização quanto ao certificado de propriedade de
software, o simples fato de não ser entregue o certificado de propriedade de software,
não pode ser suficiente, por si só, para se questionar a legitimidade da titularidade pela
empresa. Saliente-se que o registro do software junto ao órgão competente (INPI) tem
natureza jurídica declaratória, sendo facultativo o seu registro, gerando mera presunção
de titularidade dos direitos em relação ao software. A própria Lei Federal no 9.609/98,
que trata sobre os direitos de propriedade intelectual e sua proteção, dispõe para não
condicionar ao registro a proteção dos direitos subjetivos nela dispostos. Transcreve o
normativo.
Por tais razões, resta cristalino que a prestação de serviço ocorreu e por tal motivo foi
possível o planejamento das ações necessárias à Atenção Básica de Saúde, e, conforme
amplamente demonstrado, todos os recursos para a realização dos serviços contratados
pela empresa NewBD foram destinados integralmente à sua finalidade, uma vez que a
empresa de fato prestou o serviço e entregou o respectivo relatório com os dados
necessários para atender a necessidade do ofício n° 371/2013.
* Pelo serviço contratado pela prestadora SBM1 - não foi respeitado o regulamento de
compras, convênios e contratação de obras e serviços, não foram apresentados os
relatórios. Pagou sem comprovação de execução dos serviços de Coordenação e Gestão
o valor de R$ 32.000,00 por mês, (R$ 20.000,00 + 12.000,00), resultando um total de
R$ 384.000,00 no ano de 2014.
Nesse apontamento feito pela fiscalização, entendeu-se que havia a necessidade de
cotação de empresas, para a prestação dos serviços de necessidade emergencial, mesmo
mediante a apresentação de Justificativa Técnica Emergencial de Compras e Serviços,
apresentada pelo Hospital Municipal Dr. Moysés Deutsch, conforme preconiza o atual
Regulamento de Compras e Serviços. Nesse sentido, esclarece-se que o Hospital
Municipal Dr. Moysés Deutsch, por meio de sua Direção Médica, apresentou à área de
suprimentos do Hospital uma Justificativa Técnica Emergencial para tal contratação,
uma vez que o Pronto Socorro do Hospital Municipal Dr. Moysés Deutsch atendia cerca
de 15.000 consultas/mês e realizava uma média de 368 partos/mês, necessitando assim
de profissionais capacitados, para atender essa grande demanda. Ocorre que a
localização do Hospital é na periferia, o que dificultou encontrar médicos dispostos a
trabalhar em tais circunstâncias do local. Dessa forma fez-se necessário a contratação de
uma empresa terceirizada para fornecer a mão de obra qualificada e em tempo
emergencial. Assim sendo, tal contratação apenas atendeu uma solicitação emergencial;
contudo, sempre observando os princípios da administração publica, dentre eles cumpre
destacar o principio da eficiência.
Outro ponto a ser destacado é que por se tratar de serviços médicos especializados,
houve dificuldade em localizar em sites de pesquisa, ou qualquer outra fonte de
captação de serviços, pois não havia tempo hábil para um processo seletivo, além de ser
inviável fazer cotações tendo em vista a urgência e o tempo. Ressalta também que o
apontamento da fiscalização, segundo o qual o contrato de prestação de serviço não foi
executado e assinado, não deve prosperar, uma vez que conforme o contrato em anexo,
foi devidamente assinado pelas partes e principalmente executado conforme o relatório
Fl. 2050
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-011.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720803/2019-21

de atividade desenvolvidas no decorrer do ano de 2014 na Unidade Gineco Obstetrícia
no Centro de Parto Humanizado do Hospital M'Boi Mirim, demonstrando sua estrutura
organizacional e técnica na prestação desta assistência, com todos os indicadores
assistenciais e ações/projetos de melhoria contínua. Além disso, todas as atividades
exercidas e escala dos médicos terceirizados conforme contrato de prestação de serviço,
estão descritas em anexo.
Com relação à cláusula do contrato de prestação de serviço 7.1, com a redação que
todos os serviços contratados serão prestados por médicos pertencentes exclusivamente
ao quadro da empresa SBM1, informa que os pagamentos foram efetuados direto para a
Contratada, no caso a empresa SBM1, em respeito ao princípio da Boa Fé por parte do
CEJAM, reforça-se que no que toca ao vínculo da profissional com a empresa SBM1, a
despeito da impossibilidade do CEJAM enquanto contratante determinar a forma de
vínculo a ser estabelecido entre as partes, sob pena de ingerência da empresa contratada,
encaminha-se, não menos importante mas o que demonstra efetivamente o vínculo da
profissional com a empresa, o instrumento de adesão a sociedade em conta de
participação.
Não obstante a série de documentos que já constam nos autos, aos quais demonstram o
nome da Dra. Najla em exercício das atividades de Coordenação e Gestão, traz o
contribuinte documentos complementares e alguns documentos que no seu
entendimento entende pertinentes. São eles: Cadeia de e-mails, o qual comprova a
atuação da Dra. Najla Mohamad Tayfour na gestão de equipes em conjunto com
hospital, na programação e cobertura de plantões de período de férias dos médicos;
Lista de presença da Dra. Najla em treinamento técnico, oferecido pelo Hospital
Municipal Dr. Moysés Deutsch; Organograma Institucional do Hospital M Boi Mirim
que mostra a responsabilidade e local de trabalho da Dra Najla; e, Descrição das
atividades desempenhadas pelos médicos plantonistas, assim como do Coordenação
Médica.
DO DIREITO A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO CEJAM IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA QUE NÃO PODE SER DESCONSIDERADA.
Traz considerações sobre o instituto da imunidade tributária, com citação de texto da
Constituição Federal de 1988 e do Código Tributário Nacional - CTN. Afirma, que o
CEJAM não distribui lucros ou resultados aos seus dirigentes, que seus livros contábeis
são revestidos de todas as formalidades exigidas por lei, e que todos os recursos são
integralmente aplicados nos seus objetivos estatutários, ou seja, são cumpridos,
fielmente, todos os requisitos exigidos no artigo 14 do Código Tributário Nacional para
gozo da Imunidade Tributária. Cita doutrinas e julgados judiciais.
DO DEFERIMENTO DA CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL – CEBAS.
O Departamento de Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social -
DCEBAS, após detida e rigorosa analise do processo de certificação do CEJAM, em
grau de recurso administrativo, exarou a Nota Técnica no 107/2016, publicado no Diário
Oficial da União a Portaria n° 1.109 em 08/09/2016 deferindo o pedido de renovação do
CEBAS do contribuinte, para o período de 30/11/2010 a 29/11/2015, conforme
transcreve. Em que pese toda a divergência de entendimentos, o CEJAM observou e
cumpriu todos os requisitos estampados na Lei no 12.101/09, no Decreto no 8.242/14 e
demais normas esparsas, exatamente por atuar na assistência integral á saúde na área da
promoção da saúde, por meio de seu Ambulatório destinados em 100% (cem por cento)
aos pacientes do Sistema Único de Saúde- SUS, não havendo qualquer contrapartida
dos beneficiários. Reitera seu argumento pela imunidade, e, desta forma, pela
impossibilidade de se sujeitar à tributação ordinária. Invoca a Súmula no 612 do
Superior Tribunal de Justiça - STJ e julgados judiciais sobre o tema.
DO PEDIDO.
Postula pelo provimento da impugnação para efeito de cancelamento dos Autos de
Infração e requer a atribuição de efeito suspensivo da exigibilidade do crédito tributário.
Os responsáveis solidários, Srs. Alberto Parahyba Quartim de Moraes, Jorge Lourenço,
Arly de Lara Romeo e Renee Marie Villin Denunci, foram cientificados quanto ao teor
Fl. 2051
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-011.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720803/2019-21

do lançamento e respectivas imputações de responsabilidade solidária. Os Termos de
Sujeição Passiva Solidária – TSPS estão juntados às fls. 954/968. Os avisos de
recebimento quanto à ciência de imputação de responsabilidade solidária constam às fls.
975/978. Contudo, os responsáveis solidários não apresentaram impugnação.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo, nos termos do Acórdão no 14-106.258 (p. 1.649), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Os elementos constantes dos autos - Relatório, anexos e demonstrativos - informam e
demonstram adequadamente os fundamentos de fato e de direito que ensejaram os
lançamentos fiscais. Impossibilidade de levar em conta a alegação de omissões
genéricas e não demonstradas.
ASSERTIVAS GENÉRICAS.
A Impugnação, nos termos do Decreto 70.235/1972, deve ser acompanhada dos
elementos probatórios que dão suporte às assertivas do Contribuinte, não sendo possível
levar em consideração meras declarações e, ainda assim, de caráter geral.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS.
A suspensão da exigibilidade dos créditos tributários constitui efeito legal,
automaticamente resultante da apresentação da contestação (CTN, artigo 151), sendo,
portanto, desnecessária a sua formal declaração, pela decisão administrativa que decide
sobre o lançamento fiscal.
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ISENÇÃO DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. REQUISITOS LEGAIS ESPECÍFICOS.
As entidades beneficentes de assistência social, para usufruírem o direito à isenção das
contribuições previdenciárias, estão sujeitas às exigências e formalidades da Lei no
12.101/2009, constituindo condição fundamental para a manutenção do benefício
tributário, a comprovação, por elementos idôneos e suficientes, do estrito e integral
cumprimento daquelas exigências legais.
REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 14 DO CTN E REQUISITOS LEGAIS DA LEI
No 12.101/2009. COMPATIBILIDADE.
Às contribuições previdenciárias aplicam-se, em matéria de isenção, as exigências do
artigo 29 da Lei no 12.101/2009, que são compatíveis com as disposições do artigo 14
do CTN, e que são dirigidas aos impostos, em geral.
INCENTIVO À PRODUTIVIDADE. GRATIFICAÇÕES POR “RECONHECIMENTO
DE DESEMPENHO”.
Não bastasse a própria incompatibilidade com as disposições legais que regem a
concessão de isenção de contribuições previdenciárias, não são admissíveis, por
vedação legal, pagamentos a título de “incentivo à produtividade” no contexto das
entidades beneficentes de assistência social, no gozo da isenção de contribuições
previdenciárias.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. CTN, ARTIGO 131, III.
A responsabilização tributária por solidariedade de dirigentes, com fundamento no
inciso III do artigo 135 do CTN, pressupõe necessariamente a vinculação objetiva e
pessoal do dirigente com os “atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei”.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
O dispositivo da referida decisão, restou assim consignado:
Fl. 2052
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-011.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720803/2019-21

Acordam os membros da 12a Turma de Julgamento, por maioria de votos, em conhecer
da impugnação apresentada, e, no mérito, julgá-la procedente em parte para, nos termos
do Voto de julgador designado:
a) manter integralmente o crédito tributário constituído pelos Autos de Infração; mas,
b) afastar a imputação de responsabilidade solidária dos Srs. Alberto Parahyba Quartim
de Moraes, Jorge Lourenço, Arly de Lara Romeo e Renee Marie Villin Denunci,
aplicada com fulcro no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional - CTN.
Vencido o Relator que votava pelo provimento integral da impugnação para efeito de
exoneração do crédito tributário.
Em face da exclusão dos responsáveis solidários, a DRJ recorreu de ofício para
esse Egrégio Conselho, nos termos do então vigente § 2o, do art. 1o, da Portaria MF no 63, de
09/02/2017.
Ato contínuo, cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte
apresentou o seu recurso voluntário (p. 1.880), reiterando, em síntese, os termos da impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Da mesma forma, considerando que a decisão de origem excluiu do lançamento
fiscal os responsáveis solidários, impõe-se o conhecimento do recurso de ofício, nos termos do
atualmente vigente § 2o, do art. 1o, da Portaria MF no 2, de 17/01/2023.
Pois bem!!
Do Recurso Voluntário
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Autos de
Infração com vistas a exigir contribuições devidas pela empresa à Seguridade Social, bem assim
ao adicional de financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa e riscos ambientais do trabalho – RAT/GILRAT, e contribuições devidas
aos Terceiros FNDE Salário-educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE, no período
compreendido pelas competências 01/2014 a 12/2014.
Analisando-se o Relatório Fiscal (p. 908), verifica-se que a autuação está
embasada nos seguintes fundamentos, em resumo:
1-3- Com base nos documentos apresentados pela entidade, pesquisas efetuadas nos
sistema da Receita Federal do Brasil e documentos obtidos nas diligências vinculadas
concluímos que o CEJAM não atende os requisitos previstos na Lei 12.101, art. 29,
inciso II e no CTN –lei 5172/66, art. 14, inciso II, conforme situações relacionadas
abaixo:
* Pagou indevidamente ao Clube Sirio Libanês festa de confraternização dos
funcionários com os recursos públicos o valor de R$ 82.500,00
* Pagou indevidamente GRATIFICAÇÕES, se apoiando no plano incentivo aos
médicos da AMA e em Diretriz Interna de Gratificação, à parte de funcionários;
Fl. 2053
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-011.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720803/2019-21

* Pagou indevidamente pelo serviço contratado pela prestadora SOMATORIA - estudo
econômico-financeiro e jurídico destinado à busca da melhor forma de se proceder à
proteção do patrimônio da entidade; estudo destinado à proteção dos dirigentes ; estudo
destinado à proteção dos profissionais; negociação junto ao Sindicato dos Empregados
em Estabelecimentos de Saúde o valor de R$ 65.848,00;
* Pagou indevidamente pelo serviço contratado pela prestadora IVAN JOSE DE
SOUZA o valor de R$ 82.279,38 – RHC Jd Ibirapuera e R$ 84.350,78 RHC Vera Cruz;
* Pagou indevidamente pelo serviço contratado pela prestadora NEW BD R$ 84.000,00.
Serviço que permita diagnostico da Rede Assistencial de Saúde de Mogi das Cruzes,
com vistas ao planejamento das ações necessárias a Atenção Básica de Saúde;
* Pagou indevidamente pelo serviço contratado pela prestadora SBM 1 Assistência
Médica. Prestação de serviços médicos na coordenação e supervisão da equipe cirúrgica
do Hospital Municipal Dr. Moysés Deutsch – M’Boi Mirim, R$ 1.243.200,00.
A Contribuinte, por sua vez, reiterando os termos da impugnação apresentada,
esgrime suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
* contextualização da pessoa jurídica Centro de Estudos e Pesquisas “Dr João
Amorim” – CEJAM;
* perda do objeto do auto de infração;
* nulidade dos autos de infração por erro material na constituição do crédito
tributário;
* aplicação indevida das normas que regulam as organizações sociais com a Lei no
12.101/09 que dispõe sobre requisitos para gozo de imunidade tributária;
* inconsistências no relatório fiscal; e
* do direito à imunidade tributária do CEJAM.
Considerando que tais alegações em nada diferem daquelas apresentadas em sede
de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo relator da decisão de primeira instância
em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no § 3o do
art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de
defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos do voto vencido da
decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor neste particular, in
verbis:
DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA E DO DESVIO DE FINALIDADE. CONCEITO.
COMPETÊNCIA PARA APURAÇÃO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
- RFB.
No âmbito da isenção tributária a figura do desvio de finalidade tanto se encontra
prevista no artigo 14 do Código Tributário Nacional - CTN como no artigo 29 da Lei no
12.101/2009, confira-se:
Código Tributário Nacional - CTN:
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância
dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
... omissis ...
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;
Fl. 2054
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2402-011.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720803/2019-21

Lei no 12.101/2009:
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção
do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos:
... omissis ...
II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no
território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais;
Embora os dispositivos não adotem a expressão "desvio de finalidade", esta ideia os
impregna como norte a direcionar o aplicador da lei. Realmente, pessoa jurídica tem
uma finalidade, isto é, um motivo de existência, um fim ou desiderato a que se destina;
é a meta pela qual é criada. Nas empresas em geral, o objetivo é a perseguição do lucro;
nas instituições sem finalidades lucrativas, o objetivo ou a sua finalidade é promover
uma atuação de interesse público relevante a latere da atuação estatal. Assim, cada qual
em seu ramo, as instituições sem finalidades lucrativas devem abster-se de atuarem
como empresas, porque para esta finalidade não foram constituídas. A finalidade, por
assim dizer, em decomposição da palavra, é a atividade fim a que se destina a entidade
personificada, isto é, o bem jurídico por ela pretendido em sua atuação, e para o qual foi
criada.
O desvio de finalidade consiste, portanto, no emprego dos recursos da instituição sem
finalidade lucrativa, tanto de origem patrimonial, como pessoal, tecnológico e
instrumental, em objetivo ou atuação diversa daquela que constitui o seu propósito; isto
é, é a atuação, ainda que parcial, ou em ato/negócio específico, que demonstre que o fim
colimado não se amolda, ou se integra ao objetivo ou fim para o qual deve agir e para o
qual foi criada.
Assim, se uma instituição sem finalidade lucrativa põe-se a agir tal qual uma empresa
que procura obter lucro, sob a forma direta, ou, coloca-se como ente fomentador de
terceiro especulador, sob a forma indireta, portanto, desvia-se de sua finalidade
institucional. Isto porque ao ser criada sem a finalidade lucrativa, anima-se a entidade
com um objetivo altruísta de perseguir o bem estar do próximo, atuando em prol deste.
Ao contrário, uma atuação empresarial, por mais saudável que seja ao mercado e à
economia, jamais se rege por princípios altruístas, mas sim pela busca do lucro. Há, em
vista disto, uma nítida dissociação das finalidades, e o desvio ocorre justamente quando,
criada para um fim, age na busca de outro, ainda que em ato específico e isolado, ou
mesmo que de forma dissimulada ou camuflada, sob o império do dolo, da fraude e do
conluio.
Também é importante ressaltar que, obviamente, não está a instituição sem fins
lucrativos "presa" à realização material unicamente fundamentada na prestação do
serviço de relevância pública tal qual proposto em caráter beneficente. Claro que não. A
instituição sem finalidade lucrativa pode prestar serviços a terceiros, até para angariar
recursos suficientes à própria manutenção de suas atividades, notadamente em um país
como o Brasil onde a remuneração dos serviços prestados pelas instituições de saúde ao
Sistema Único de Saúde – SUS encontra-se em patamares desatualizados e inferiores
aos custos dos procedimentos e atendimentos. Também pode a entidade, à toda
evidência, firmar contratos de prestação de serviços por terceiros e agir, relativamente,
com certa margem negocial, pois, do contrário, se estaria exigindo uma atuação
limitada, que, sem sombra de dúvidas, acabaria por fazer sucumbir a própria finalidade
benemérita para a qual se criou a entidade sem fins lucrativos.
Todavia, vivemos no Brasil, onde a mente humana é fecunda em encontrar os mais
variados caminhos ao engodo e à fraude. O mundo moderno tem nos mostrado como o
ser humano é inteligente em burlar comandos normativos, normas técnicas, e contextos
de negócios/atos jurídicos em proveito próprio ou de outrem. Assim, a lei, como deve
sempre acontecer, previu a hipótese na qual uma entidade, criada para um determinado
fim sem intenção lucrativa e para a prestação de uma atividade em prol da coletividade,
usufrua a isenção tributária, mas a deixe de usufruir caso se desvie da atuação. É a
Fl. 2055
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2402-011.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720803/2019-21

hipótese do artigo 14, inciso II, do Código Tributário Nacional - CTN e do artigo 29,
inciso II, da Lei no 12.101/2009, alhures citados.
É dizer, no leque possível de atuação da entidade isenta há que se distinguir entre a sua
atuação legítima que se harmoniza com a finalidade para a qual foi criada, e aquela
atuação que, com maior ou menor grau de flagrância ou simulação, destoe desta
finalidade institucional. Os contornos dos negócios e atos praticados pela entidade não
podem legitimar um contexto onde a própria instituição acabe por desvestir-se da
condição de entidade sem finalidade lucrativa e passe a atuar como uma efetiva empresa
ou algo que o valha.
Este é um primeiro ponto a ser fixado.
Em segundo lugar, a Receita Federal do Brasil dispõe de plena competência para, diante
de um caso concreto, analisar a possível ocorrência do desvio de finalidade. Confira-se
o disposto no artigo 32 da Lei no 12.101/2009:
(...)
A Seção I do Capítulo IV, no qual se insere o artigo 32, acima, é justamente a seção na
qual se coloca os requisitos necessários à fruição da isenção, e, dentre tais, a
inexistência do desvio de finalidade, previsto no alhures transcrito artigo 29, inciso II,
do mesmo ato normativo.
É certo que a fiscalização não dispõe de competência para proceder, de imediato, à
suspensão da isenção por eventual descumprimento de regra atinente à certificação.
Neste caso, cabe-lhe a formulação de representação administrativa ao Ministério ao qual
se vincula a entidade e, somente após o cancelamento do certificado pelo Ministério, é
que se promoverá o lançamento pelo corolário afastamento da isenção (artigo 21 a 25 da
Lei no 12.101/2009).
Todavia, no caso dos autos, a questão não é de certificação. O que fez a fiscalização foi
constatar, de forma motivada e devidamente narrada (se é procedente ou não a sua
narrativa veremos adiante) um contexto no qual entende ter sido configurado o desvio
de finalidade na atuação da entidade, o que demandaria, a despeito da manutenção da
sua certificação, a suspensão da fruição da isenção, com o consequente lançamento
fiscal.
Destarte, com base na legislação de regência, o lançamento está formalmente correto,
pois:
a) em tese, encontra fundamento de validade em hipótese de suspensão da fruição
devidamente prevista na legislação; e,
b) foram observados os limites de competência de atuação da autoridade fiscal.
É como voto na questão.
DO DESVIO DE FINALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A fiscalização apresenta sua fundamentação no sentido de que o contribuinte estaria
agindo com desvio de finalidade na sua atuação, porque:
• Pagou indevidamente ao Clube Sirio Libanês festa de confraternização dos
funcionários com os recursos públicos o valor de R$ 82.500,00;
Não tece uma linha sequer sobre este fato.
• Pagou indevidamente gratificações, apoiando-se no plano de incentivo aos médicos da
AMA e em Diretriz Interna de Gratificação, a parte dos funcionários;
A partir da folha de pagamento e Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP, apurou-se o pagamento de "Gratificações" a empregados em
dois tipos de situações: a) metas alcançadas (primeira situação); e, b) plano de incentivo
ao médico plantonista (segunda situação). Cita exemplos de 3 (três) empregados que
receberam gratificação por metas alcançadas e sustenta que tais empregados nada mais
fizeram do que suas funções ordinárias, não havendo que se falar no atingimento de
metas.
A fiscalização considerou tais pagamentos como desvio de finalidade porque:
1a Situação:
Fl. 2056
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2402-011.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720803/2019-21

1 – O documento denominado “Diretriz Interna de Gratificação” apresentado pelo
contribuinte não foi aprovado pelo seu Conselho de Administração, violando-se o artigo
4o, inciso VIII da Lei n° 9.637, de 15/05/1998, e artigo 4o., inciso VIII da Lei municipal
de São Paulo no 14.132/2006, constituindo-se mera liberalidade da entidade paga com
recursos públicos.
2 – O documento denominado “Diretriz Interna de Gratificação”, na 3a etapa, define a
forma de pagamento e critérios de avaliação como por exemplo "metas cumpridas", o
que caracteriza o pagamento como uma espécie de Participação nos Lucros e Resultados
– PLR, parcela esta que, de acordo com a Lei no 10.101/2000, artigo 2o., § 3o., não
pode ser paga por entidade isenta, porque esta não se equipara à empresa. Além disso,
não consta previsão deste tipo de pagamento nas convenções coletivas.
3 - A lei que rege as entidades beneficentes, Lei no 12.101/2009 e alterações, expressa
em seu artigo 29 inciso V e que não pode distribuir o resultado, dividendos,
bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou
pretexto.
2a Situação:
1 – O documento denominado “Plano de Incentivos aos Médicos da AMA" apresentado
pelo CEJAM, embora assinado pela Coordenadora de Gestão de Pessoas, não conta com
a aprovação pelo Conselho de Administração, violando-se o artigo 4o., inciso VIII da
Lei n° 9.637, de 15/05/1998, e artigo 4o., inciso VIII da Lei municipal de São Paulo no
14.132/2006, constituindo-se mera liberalidade da entidade paga com recursos públicos.
2 – O pagamento da gratificação promoveu discriminação injustificada dos beneficiários
em face dos critérios previstos para a sua percepção.
• Pagou indevidamente pelo serviço contratado pela prestadora Somatória, estudo
econômico-financeiro e jurídico destinado à busca da melhor forma de se proceder à
proteção do patrimônio da entidade; estudo destinado à proteção dos dirigentes; estudo
destinado à proteção dos profissionais; negociação junto ao Sindicato dos Empregados
em Estabelecimentos de Saúde o valor de R$ 65.848,00;
O pagamento deste prestador seria indevido porque:
1 – O CEJAM não fez cotação prévia, descumprindo o Regulamento de Compras,
Convênios e Contratação de Obras e Serviços, conforme previsto no inciso VIII, do
artigo 4o da Lei no 9.637/1998, e inciso VII do artigo 4o da Lei Complementar SP no
846/1998 e Lei n° 14.132/2006, artigo 4o, inciso VIII (Lei do Município de São Paulo).
2 – Dentre os documentos e relatos apresentados pela fiscalizada, não foram
apresentados documentos cuja elaboração pudessem ser atribuídos a integrantes da
empresa Somatória, tais como os relatórios e o parecer mencionado na resposta do
CEJAM; sequer foi apresentada documentação para o "êxito da negociação junto ao
sindicato".
3 - As notas fiscais e pagamentos correspondem ao ano calendário de 2014, enquanto
que a carta enviada pela Somatória ao CEJAM foi datada de 24/05/2015, não tendo sido
apresentados os documentos nela relacionados.
• Pagou indevidamente pelo serviço contratado pela prestadora Ivan Jose de Souza o
valor de R$ 82.279,38 - RHC Jd Ibirapuera e R$ 84.350,78 RHC Vera Cruz;
O pagamento foi indevido porque:
1 – Alegou o CEJAM ter apenas 30 (trinta) dias para realizar o serviço, conforme
estipulado pela Secretaria de Saúde; contudo, nada foi apresentado que assim
determinasse.
2 – Alegou o CEJAM que "o projeto em questão foi apresentado e validado pela SMS -
Secretaria Municipal de Saúde e CRSL – Coordenadoria Regional de Saúde Sul para
execução"; contudo, não demonstrou através de documentos tal validação.
3 - Foram apresentadas cartas propostas, mas não existe contrato firmado com o
CEJAM para a prestação dos serviços.
4 - As cartas propostas comercial/técnico são de instalação de HVCA (Heating,
Ventilation and Air Conditioning, ou seja, aquecimento, ventilação e ar condicionado),
Fl. 2057
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2402-011.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720803/2019-21

enquanto que a descrição constante nas notas fiscais dos serviços é “mão de obras para
montagem e instalação”.
5 – A partir de informações extraídas do sistema GFIP/WEB da Receita Federal do
Brasil, a empresa Ivan Jose de Souza, CNPJ 14.999.937/0001-27 em 2014 não tinha
empregados registrados, apenas apresentou GFIP sem movimento para competência
Janeiro/2014, ou seja, sem empregados, conforme anexo GFIPWEB.
6 – A partir de informações extraídas da DIRF (Declaração de Imposto de Renda na
Fonte) também não identificou-se que a empresa Ivan José tivesse subcontratado
empresa para a execução da tarefa.
7 - Apesar da apresentação das notas fiscais dos serviços tomados e dos pagamentos
efetuados a empresa Ivan José de Souza, a fiscalizada não conseguiu comprovar que a
contratada executou algum serviço referente a instalações de sistema de ar condicionado
e ventilação.
• Pagou indevidamente pelo serviço contratado pela prestadora NEW BD R$ 84.000,00.
Serviço que permita diagnóstico da Rede Assistencial de Saúde de Mogi das Cruzes,
com vistas ao planejamento das ações necessárias a Atenção Básica de Saúde;
A fiscalização sustenta como fundamentos ao caráter indevido do pagamento:
1 - O CEJAM alegou que, por ter encerrado o contrato há 4 anos, não teria toda
documentação solicitada. Todavia, deveria tê-la disponível por 10 (dez) anos como
estabelece o art. 29, inciso VI, da Lei no 12.101/2009. Não foram apresentadas notas
fiscais, bem como não foram apresentados os relatórios ou documentação referente a
análise das informações estatísticas produzidas pela contratada sobre o faturamento
junto ao SUS conforme consta do item 1.1 da Cláusula 1 do contrato de prestação de
serviços. Consta da cláusula I, item 1.1.2 do contrato de prestação de serviço a
existência de treinamento para utilização do software, entretanto nenhuma
documentação foi apresentada a fiscalização. Apresentou CEJAM carta que a NEWBD
é desenvolvedora do software datada de 07/06/2019.
2 - A cotação foi feita a partir de propostas sem assinaturas.
3 - Alegou CEJAM não haver necessidade de relatórios por se tratar de um serviço
virtual.
4 - Apesar do CEJAM ter mencionado o envio de certificado do software "BI Business
Intelligence" o referido documento não foi apresentado a esta fiscalização.
Posteriormente a fiscalizada apresentou carta da NEW BD, datada de 07/06/2019,
declarando ser desenvolvedora do software.
5 - Alega o CEJAM ter apresentados os relatórios que consolidam os dados da
ferramenta para o período de 2014, entretanto os relatórios apresentados referem-se a
dados estatísticos do Município de Sorocaba e outras informações relativas ao ano de
2013.
6 - O folder com apresentação da NEW BD BI Município - Sorocaba. Na Proposta
Comercial, não há assinaturas e o aceite da proposta comercial está em branco.
• Pagou indevidamente pelo serviço contratado pela prestadora SBM1 Assistência
Médica. Prestação de serviços médicos na coordenação e supervisão da equipe cirúrgica
do Hospital Municipal Dr. Moysés Deutsch - M'Boi Mirim, R$ 1.243.200,00.
O pagamento ao referido prestador seria indevido porque:
1 - O CEJAM não apresentou cotação para esta contratação e apresentou justificativa do
próprio hospital Municipal Dr. Moyses Deutsch, segundo a qual a contratação da SBM1
se deu por ser a única terceirizada disponível sem ter feito cotação
2 - Não há assinatura do CEJAM, somente do Hospital.
3 – O CEJAM não apresentou os relatórios mensais das atividades, que provavelmente
seriam efetuados pelo coordenador médico mencionado na cláusula primeira do contrato
de prestação de serviços. Apresentou carta, de autoria do Sr. Ricardo Andrade Freire,
sócio da prestadora SBM1, confeccionada em 05/06/2019, declarando que a
coordenadora médica remunerada dos serviços prestados foi da Dra. Najla Mohamad
Tayfour. A Dra. Najla não figura nas GFIP's da SBM1 como segurada empregada ou
Fl. 2058
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2402-011.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720803/2019-21

como contribuinte individual. Consultado o CNIS – Cadastro Nacional de Informações
Sociais não foi encontrado vínculo empregatício da Dra. Najla com a SBM1. A Dra.
Najal nunca integrou o quadro societário da SBM1.
4 – Considerando determinação contida na cláusula 4.1.1 e 7.10 do contrato firmado
com a SBM1, a ausência dos relatórios mensais permitiu à fiscalização concluir que
pelo menos as atividades de coordenação e gestão não ocorreram e deste modo a
entidade pagou por serviço não recebido.
O contribuinte impugna, ponto a ponto, as conclusões fiscais.
Pois bem. Conforme alhures já alinhavado, cada ente personificado é constituído para
um determinado fim, uma finalidade que, em linhas gerais, mostra-se impossível de ser
realizada pela atuação isolada de pessoas físicas. Assim, a reunião de interesses e
pluralidade de vontades marca o surgimento de um ente personalidade capaz de, por si
próprio e em seu nome, agir na consecução de um objetivo. A finalidade, portanto, é o
fim a que se destina um ente.
No contexto geral, a finalidade pode estar focada em dois pontos: o especulativo,
objetivando o lucro, e o assistencial ou filantropo. No primeiro caso, tem-se a
constituição de uma pessoa jurídica, ou ente a ela equiparado na forma da legislação,
como o sujeito de direito que exercerá uma atividade empresária, com o objetivo
habitual de lucro. No segundo caso, a atuação é humanitária, assume um contorno
solidário e fecundo ao amparo das necessidades humanas, buscando tutelar, proteger e
amparar o próximo frente às vicissitudes do mundo. Não há, portanto, um interesse de
mercado a ser buscado, mas somente o interesse humanitário, de propiciar uma
prestação material a quem dela necessita, suprindo o Estado nesta atuação. No primeiro
caso, ao sujeito empresário, a legislação o submete, em maior ou menor amplitude, à
tributação ordinária; ao segundo, como instrumento de fomento e de manutenção das
suas atividades, a legislação, e até por um prisma constitucional, defere-lhe o benefício
fiscal da isenção tributária.
Estes os contornos gerais.
Sedimentadas as premissas acima, vejamos os fatos apurados pela fiscalização como
fundamentos à sua conclusão pelo desvio de finalidade. Para tanto, permito-me
novamente reproduzir a síntese dos argumentos para, a seguir, analisa-los pontualmente.
PAGAMENTO INDEVIDO DE FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO.
• Pagou indevidamente ao Clube Sirio Libanês festa de confraternização dos
funcionários com os recursos públicos o valor de R$ 82.500,00;
A fiscalização apresenta esta afirmação em dois momentos do Relatório Fiscal, item 1-
3, fl. 909 dos autos, e no primeiro ponto da relação que consta do item 6.1. Todavia, em
que pese estas duas menções a este fato, não há qualquer arrazoado quanto à sua
ocorrência. Compulsando os autos, às fls. 644/683 constam elementos acerca desta
afirmação.
Realmente, pelos elementos juntados às fls. 644/683, resta evidente que o contribuinte
cotou a realização de evento de grande dimensão com realização em dezembro de 2014.
Ao final de suas cotações, foi fechado o negócios com o Clube Sírio. Vejamos os
elementos dispostos nos autos:
(...)
Este valor de R$ 82.500,00 foi pago em quatro parcelas de R$ 20.625,00.
À fl. 646 consta informações prestada pelo contribuinte à fiscalização, contando com
aposição de expressões manuais pela fiscalização:
Fl. 2059
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2402-011.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720803/2019-21

A fiscalização faz uma observação importante, qual seja: “o dinheiro pode ser mas a
destinação deve respeitar 12.101”. Pois bem, a fiscalização, então, ao que parece e
diante do seu absoluto silêncio no Relatório Fiscal (lembre-se que ela apenas faz a
afirmação do fato, sem questionar aduzir sequer um único argumento), acolheu a
afirmação quanto ao valor (que efetivamente corresponde à prova constante dos autos) e
quanto à origem (não provém de recursos públicos), mas entende que a destinação (ou o
evento?) deveria estar em consonância à Lei no 12.101/2009.
A situação é controversa.
Partindo-se da premissa segundo a qual houve um procedimento de cotação, como
acima delineado, e optou-se pelo valor menor, isto indica que se observou uma regra de
economia e preservação financeira, o que nos permite lançar um olhar mais positivo em
relação à situação Porém, há que se analisar o que, de fato, foi contratado, e por
“contratato”, não se tem notícia nos autos, por omissão da fiscalização, se houve ou não
a apresentação do contrato, pois, apondo de próprio punho esta expressão no documento
acima colacionado, não se sabe se a informação foi corroborada por um documento ou
se deveria ter sido apresentado e não o foi. Enfim, a falta de uma linha de argumentação
quanto ao contexto prejudica a sua análise.
Todavia, permito-me continuar na análise.
O contribuinte, ao responder à fiscalização não forneceu maiores detalhes sobre a
natureza do evento, limitando-se a informar que a “realização de evento de
Fl. 2060
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2402-011.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720803/2019-21

Confraternização dos colaboradores”. Nesse sentido, e limitado aos elementos dos
autos, tenho a considerar o que segue.
Em primeiro lugar, na grande maioria das empresas e grupos coletivos de pessoas
sempre há o espírito de confraternização. Na realidade, este sentimento é próprio do ser
humano em coletividade, procurando eleger-se uma data onde se possa distrair,
conversar, enfim, relacionar-se com aqueles que consigo trabalham o ano inteiro,
porém, agora com maior grau de informalidade. A confraternização entre as pessoas é
sadia e necessária. Não se discute.
Em segundo lugar, o fato de se tratar de uma entidade isenta sob o prisma tributário não
faz com que seus colaboradores não possam confraternizar-se após um ano de trabalho.
Também não há impedimento algum que a própria entidade propicie este momento aos
seus colaboradores. Entender o contrário é, com o devido respeito, tornar a entidade em
gozo de isenção como um ente frio e destoante do aspecto humanitário que deve reger
sua própria natureza institucional.
É evidente que, por outro lado, há limites de razoabilidade para tudo, e o bom senso
deve imperar. Se por um lado é razoável o custeio de uma confraternização anual, por
outro, não o é se a confraternização for de tal forma suntuosa que implique em um
esbanjamento desproporcional de recursos próprios. Também não é razoável aceitar que
a entidade se ponha a propiciar festas e eventos os mais variados, e sob qualquer
pretexto, de forma indiscriminada. Como escrevi, o bom senso deve imperar.
A confraternização que se coloca sob análise, particularmente, não se mostrou
exagerada, pois, considerando o gigantesco número de pessoas, cerca de 1.500, a um
custo de R$ 55,00 por cabeça com o buffet, não me parece tenha havido abuso,
notadamente quando, pela cotação apresentada, adotou-se o menor preço cotado. Ainda
neste ponto, o menu do buffet escolhido, fl. 654,mostra que não se teve uma
confraternização regada ao luxo e às pompas, veja-se:
(...)
Em terceiro lugar, o contribuinte informa em sua impugnação que:
Inicialmente, cumpre destacar que o termo "CONFRATERNIZAÇÃO" foi infeliz
para caracterizar o evento, que em verdade, foi um evento social, voltado à
comunidade carente e em situação de vulnerabilidade social.
O CEJAM, como entidade filantrópica, respeitado os limites e determinações do seu
Estatuto Social, realiza este seguimento de evento no objetivo de angariar recursos
financeiros ou materiais para manutenção das suas ações ou apoiar outras
Instituições sem fins lucrativos e/ou filantrópicas.
... omissis ...
Em atenção ao apontamento referente o evento realizado no Clube Sírio, faz-se
importante esclarecer que a sua finalidade principal foi a arrecadação de alimentos,
brinquedos e livros para favorecer instituições assistenciais, além de apresentações
de experiências exitosas na área da saúde no exercício de 2014 realizada pelos
gestores e colaboradores que atuam na área da saúde pública, contando com a
presença de representantes das comunidades locais (conselheiros gestores).
Inadequado seria esquecer que a arrecadação de alimentos, brinquedos e livros
foram realizadas pelos colaboradores e voluntários da Unidade de Saúde do CEJAM
por meio do Instituto de Responsabilidade Social, através de concurso, denominado
"Gincana Unidade Solidária", conforme regulamento estabelecido (Doc. 9).
O Evento no Clube Sírio teve como primícias (sic) acolher e apresentar o resultado
das doações, a divulgação das Unidades vencedoras (Doc. 10), a divulgação da
relação das entidades beneficiadas das regiões, a atuação do CEJAM nas parcerias
com o Poder Público na Periferia de São Paulo como Jardim Ângela e Jardim São
Luiz, bem como no município de Arujá, no Parque Rodrigo Barreto, no município
de Embu das Artes, em Santo Eduardo, Itatuba, entre outros, e no município do Rio
de Janeiro na Ilha do Governador.
Com orgulho, há que se destacar que foram arrecadadas cerca de 32 toneladas de
alimentos, sendo várias instituições carentes beneficiadas e consequentemente
Fl. 2061
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2402-011.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720803/2019-21

beneficiando pessoas em situação de vulnerabilidade social conforme se apura no
relatório de entidades beneficiadas (Doc. 11).
Como se nota, o empenho no trabalho em equipe foi fundamental para o sucesso do
evento, evidenciado nos números e ações expostas, sendo possível promover o bem
das pessoas que vivem situação de vulnerabilidade social e ao mesmo tempo a
integração dos movimentos da população a causa assistencial.
Desse modo, não caminhou bem a fiscalização ao exarar seu entendimento
equivocado e apressado, não se aprofundando na analise do evento em total
consonância com os Estatutos Sociais do CEJAM e a legislação vigente, devendo
por certo ser anulado em sua integralidade.
Às fls. 1.184/1.188 e 1.189/1.302 constam elementos juntados pelo contribuinte acerca
de suas afirmações. Destaca-se o seguinte excerto já da primeira página:

(...)
Às fls. 1.225/1.297 constam vários documentos de entrega, ainda em 2014, dos
alimentos arrecadados (fotos, declaração de recepção pelas entidades beneficiadas,
demonstrativo de arrecadação por unidade detalha pela natureza do alimento e sua
quantidade).
Às fls. 1.298/1.302 constam demonstrativo de arrecadação por unidade e quantidade de
funcionários, e os vencedores, com fotos e certificado.
Portanto, em vista do exposto, conforto-me em reconhecer que não há nos autos
elementos pelos quais se possa considerar o pagamento de R$ 82.500,00 feito ao Clube
Sírio Libanês como desvio de finalidade, pois:
a) observou uma política de cotação, que a fiscalização tanto enfatiza ao longo do seu
Relatório Fiscal;
b) dentro da política de cotação, adotou o melhor preço;
c) o custeio do evento se deu com recursos privados;
d) não houve excesso e desproporção na realização do evento;
e) restou comprovado que o evento se destinou tanto à confraternização dos colabores
(o que não é vedado à entidade isenta) como também à divulgação e premiação pela
campanha de arrecadação de alimentos, que, direta ou indiretamente, integra
Fl. 2062
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2402-011.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720803/2019-21

obviamente o intuito de uma entidade beneficente, não pela assistencialidade em si, mas
principalmente pelo fomento do altruísmo em relação aos funcionários que nela
trabalham; e, finalmente,
f) a fiscalização, ao contrário de outras situações, simplesmente, não deduziu uma única
linha com vistas à demonstração do desvio de finalidade.
Portanto, nego acolhida à tese de desvio de finalidade neste caso.
PAGAMENTO INDEVIDO DE GRATIFICAÇÕES.
• Pagou indevidamente gratificações, apoiando-se no plano de incentivo aos médicos da
AMA e em Diretriz Interna de Gratificação, a parte dos funcionários;
Neste contexto, entendo que razão não assiste à fiscalização.
Em primeiro lugar, embora o contribuinte tenha firmado contratos de gestão com
entes/órgãos públicos municipais para efeito da prestação de serviços e atuação
específica na área de saúde, a fiscalização não correlaciona os pagamentos realizados
aos recursos públicos recebidos. Na realidade, há um exercício de presunção pela
fiscalização, pois, segundo ela, como primeira premissa, o contribuinte é parte em
contratos de gestão, e, como segunda premissa, paga gratificações, daí advindo a
conclusão que estes pagamentos seriam efetuados com os recursos oriundos do contrato
de gestão.
Ocorre, contudo, que o silogismo da fiscalização peca por alguns aspectos.
O primeiro deles consiste em que nem todos os contratos de gestão envolvem,
necessariamente, o aporte e transferência de recursos públicos. É frequente este aporte,
concordo, mas não uma regra fixa e inexorável.
Como segundo aspecto, ainda que se tenha como certo que há, nas áreas nas quais
houve o pagamento da gratificação, aporte de recursos públicos, não se tem uma
vinculação inequívoca da utilização destes recursos para este fim. Ora, como é sabido, a
contabilização de recursos públicos oriundos de projetos e programas públicos deve
observar regras claras e específicas, até em face do dever de prestar contas quanto à
aplicação dos recursos transferidos. Deve haver a necessária contabilização segregada
dos recursos públicos auferidos, dos recursos privados auferidos, e, em cada qual destas
fontes, a discriminação da sua destinação. Assim, a fiscalização deveria, no mínimo, se
assim fosse, ter demonstrado, a partir da contabilidade do contribuinte, que os recursos
empregados no pagamento destas gratificações teriam, no todo ou em parte, origem
pública. E isto admitindo-se por hipótese que este aspecto fosse relevante à fruição da
isenção tributária (para este Relator, por si só, não é).
Em segundo lugar, o contexto delineado pela fiscalização, como ela própria afirma,
evidencia um tratamento anti-isonômico em relação à grande massa de segurados a ela
vinculados, e, além disso, assume contornos bastante nítidos no sentido de se ter um
pagamento por produtividade, que se assemelha muito à Participação nos Lucros e
Resultados.
Pois bem, sobre isto, não concordo com a conclusão da fiscalização.
Aqui registro particular entendimento de que uma entidade isenta, embora não tenha
lucro, pode sim ter um resultado positivo, e, no meu entender, possa firmar acordo de
pagamento de PLR sobre isto. Aliás, sobre este tema pende a Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 5.236/DF, com parecer favorável da Procuradoria Geral da
República, sustentando a inconstitucionalidade da restrição imposta pelo inciso II do §
3o. do artigo 2o. da Lei no 10.101/2000. Mas, esta é minha opinião.
Voltando, a questão posta nos autos, no meu entender, não constitui desvio de
finalidade, mas sim a hipótese, no máximo, do pagamento de uma rubrica remuneratória
sobre a qual deveria incidir contribuição previdenciária a cargo dos segurados que a
perceberam. Veja-se que a fiscalização é clara ao informar que os fatos por ele
indicados constituem violação ao artigo 29, inciso II, da Lei no 12.101/2009 (desvio de
finalidade), embora faça uma raza menção ao inciso V do mesmo artigo. E isto porque,
no meu entendimento, enquadrar esta situação nesta última espécie de vedação é
ampliar em muito o conceito ali previsto.
Fl. 2063
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2402-011.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720803/2019-21

Com efeito, a hipótese do inciso V do artigo 29 da Lei no 12.101/2009 está assim
prevista: “Art. 29 (...) V - não distribua resultados, dividendos, bonificações,
participações ou parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;”.
Concordo que é sedutora a tendência de enquadramento neste dispositivo, mas penso
que a intenção do dispositivo foi a de impedir pagamentos que possam implicar redução
patrimonial, ou, ao menos, uma redução do reinvestimento do resultado positivo, de
forma a beneficiar pessoas determinadas. Veja-se que o dispositivo emprega expressões
como “resultados”, “dividendos”, “bonificações” e “parcelas do seu patrimônio”,
demonstrando que se trata de expedientes atinentes ao fechamento do resultado anual da
entidade. No caso dos autos, as gratificações pagas não assumem este contorno porque
constituem despesas da entidade, despesas com pessoal, e não uma parcela de resultado
ou algo que o valha. Até porque, como acima frisado, embora este Relator tenha opinião
específica sobre o tema, o inciso II do § 3o. do artigo 2o. Da Lei no 10.101/2000,
impediria este pagamento.
É dizer, a hipótese do inciso V do artigo 29 da Lei no 12.101/2009 tem por objetivo,
segundo entendo, um esvaziamento patrimonial da entidade, no sentido de que esta, sob
a forma direta ou indireta, acabe servindo de instrumento de enriquecimento de pessoas
físicas ou jurídicas especialmente a ela vinculadas. Ao contrário, pagamento de salários
e rubricas integrantes da remuneração, tributáveis ou não, ou sobre as quais possa haver
um entendimento pontual do seu não cabimento, com a devida vênia, não constitui
desvio de finalidade, pois, salvo prova em contrário de uma simulação ou fraude, o que
se tem em essência é a remuneração da mão de obra que labora com vistas ao
atingimento da própria finalidade institucional.
Portanto, sobre as gratificações, e aqui me refiro às duas situações, entendo que o seu
pagamento não configura desvio de finalidade, porque, embora se tratem de um
pagamento, em tese, e até de certa forma discutível, “indevido”, não há qualquer
constatação pela qual se possa afirmar que a finalidade da instituição foi desviada. Note-
se que as gratificações são pagas pela prestação do serviço, ainda que meta alguma
tenha sido atingida, mas houve uma atividade executada, e para tanto, incorreu-se na
respectiva despesa.
No caso dos autos, o correto seria, no meu entender, considerando a vedação alhures já
prevista no inciso II do § 3o. do artigo 2o. da Lei no 10.101/2000, a impedir este
pagamento e, ainda, a ausência da previsão de metas a serem atingidas, e, também, a
violação ao princípio da isonomia, proceder-se ao lançamento de contribuições devidas,
não reconhecer um desvio de finalidade, pois, pergunto, qual a finalidade foi desviada?
A entidade deixou de atuar, ainda que pontualmente, na sua função institucional? Com
estes pagamentos, desviou parcela do seu patrimônio, comprometendo assim sua
atuação finalística? Não se pode responder positivamente a estas perguntas.
Este é um primeiro ponto.
Um outro aspecto que entendo relevante deixar aqui considerado é o possível
enquadramento da espécie no inciso I do artigo 29 da Lei no 12.101/2009, que assim
prevê:
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção
do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos:
(Vide ADIN 4480)
I não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma
ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam
atribuídas pelos respectivos atos constitutivos;
I não percebam, seus dirigentes estatutários, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por
qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes
sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos; (Redação dada pela Lei no
12.868, de 2013)
Fl. 2064
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2402-011.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720803/2019-21

I – não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores
remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma
ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam
atribuídas pelos respectivos atos constitutivos, exceto no caso de associações
assistenciais ou fundações, sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser
remunerados, desde que atuem efetivamente na gestão executiva, respeitados como
limites máximos os valores praticados pelo mercado na região correspondente à sua
área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior da
entidade, registrado em ata, com comunicação ao Ministério Público, no caso das
fundações; (Redação dada pela Lei no 13.151, de 2015)
Sobre esta hipótese de suspensão da isenção, a primeira constatação é a de que a
fiscalização não a considera, sequer de forma indireta, como ocorrida para efeito do
artigo 29 da Lei no 12.101/2009. É dizer, a fiscalização não traz qualquer consideração,
direta ou indireta, sobre a sua ocorrência, de forma que, já por esta omissão, não pode,
data vênia, o julgador inovar a fundamentação jurídica para reconhecer uma situação em
relação à qual o contribuinte não teve a regular oportunidade de se defender, pois isto
implica em flagrante violação ao contraditório. Assim, ainda que estivesse caracterizada
a sua ocorrência, o que não está, como se verá logo a seguir discutido, não tendo havido
a imputação desta causa suspensiva na motivação do Auto de Infração (Relatório
Fiscal), não pode o julgador, sob pena de nulidade do julgamento, reconhecê-la de
ofício, configurando-se o que se denomina de julgamento ultra petita.
Todavia, ainda que se desconsidere a conclusão do parágrafo anterior e se entenda como
“sub-entendida” a hipótese do inciso I do artigo 29 da Lei no 12.101/2009 na imputação,
é fato que o trabalho fiscal pecou pela sua extrema superficialidade neste contexto. Com
efeito, descreveu um contexto meramente relativo à formalização da rubrica
“gratificações” e fez uma análise apenas do seu pagamento no tocante ao atingimento
das metas, correlacionando-a à possibilidade jurídica de existência da PLR no âmbito de
uma entidade que usufrui de isenção tributária.
Com efeito, a fiscalização teceu seus comentários em sentido amplo, sem considerar a
especial vinculação destas gratificações aos membros da Diretoria e Conselho de
Administração do Contribuinte (artigo 29, inciso I, da Lei no 12.101/2009). Para tanto,
basta a leitura dos seguintes pontos do Relatório Fiscal:

Veja-se o anexo de fls. 92/100, denominado “GRATIFICAÇÃO ÁREA MÉDICA”,
onde a fiscalização informa os valores pagos por competência e a descrição do cargo,
abrangendo, medido plantonista, médico de especialidade básica, médico especialista,
médico PSF, enfermeiro obstetra, enfermeiro “sup. tec. a.”, supervisos “RT assistenci”,
médico anestesista, médico hospitalar etc.
Destarte, o foco da fiscalização foi a natureza da gratificação, e não os seus
destinatários, embora relevante esta informação, como se verá logo a seguir.
Continuando, e aqui partindo do foco da fiscalização, qual seja, a rubrica em si e não os
seus destinatários, a fiscalização toma como exemplos, os seguintes casos de
SEGURADOS EMPREGADOS que as receberam:
Fl. 2065
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2402-011.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720803/2019-21

Nestes três casos de “exemplos”, a fiscalização:
1) reconhece tratarem-se de empregados com funções próprias dentro do contribuinte,
não se referindo, ainda que indiretamente, ao exercício de função, atribuição ou
atividade inerente à Diretoria ou Conselho de Administração, ou algo congênere, no
contribuinte;
(...)
e,
2) reconhece que a remuneração destes “exemplos” é apenas uma amostra de um
universo de “apenas” 2.226 empregados de um universo maior de 7.000 empregados no
ano da fiscalização;

É dizer, a fiscalização não teve em mira apurar eventual recebimento de remuneração
por parte de diretores e conselheiros no contribuinte, na forma do inciso I do artigo 29
da Lei no 12.101/2009, EMBORA PUDESSE E DEVESSE TÊ-LO FEITO, na medida
em que, dos três “exemplos” citados, os Srs. João Franciso Romano e Ademir Medina
Osório, segundo quadro de fl. 915 (item “3.2.3 – Diretoria e Conselhos” do Relatório
Fiscal), exerceram, no triênio de 2013 a 2017, dentro, portanto, do período fiscalizado
(2014), a função de “Representante dos Funcioários”, conforme faz prova a Ata de
Reunião do Conselho de Administração, realizada em 24/09/2013, fls. 65:
(...)
Assim, o contexto dos fatos é claro em evidenciar uma omissão da fiscalização no
tocante à caracterização da hipótese do inciso I do artigo 29 da Lei no 12.101/01, pois:
A) não imputa ao contribuinte qualquer pagamento que tenha, direta ou indiretamente,
violado a regra de não remuneração de integrantes de quadros de direção; e,
B) reconhece que a rubrica “gratificação”, nos casos pontuais que adota como exemplo,
tiveram como causa jurídica o exercício das respectivas funções de cada um dos
empregados, e não das funções de administração e ou da atuação no Conselho de
Administração do contribuinte.
Portanto, com o devido respeito à fiscalização, sedimento entendimento pelo qual não
resta caracterizada a hipótese do artigo 29, inciso I, da Lei no 12.101/2009, seja pelo seu
aspecto formal (ausência de indicação da fundamentação da hipótese), seja pelo seu
aspecto material (ausência de descrição dos motivos de fato e de direito conducentes ao
seu reconhecimento), e faço esta ressalva de entendimento, embora não tenha sido
impugnado pelo contribuinte, até porque, não integrou a motivação do Relatório Fiscal,
Fl. 2066
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2402-011.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720803/2019-21

dada a expressividade econômica do lançamento e a inescusável omissão da
fiscalização.
Continuando a matéria que integra efetivamente a motivação do ato de lançamento,
também há a informação pela fiscalização de que tanto o documento denominado
“Diretriz Interna de Gratificação”, como o documento denominado “Plano de Incentivos
aos Médicos da AMA", não teriam sido aprovado pelo Conselho de Administração do
contribuinte, de forma a restar configurado o desvio de finalidade, pela violação do
disposto no artigo 4o., inciso VIII da Lei n° 9.637, de 15/05/1998, e artigo 4o., inciso
VIII da Lei municipal de São Paulo no 14.132/2006. Vejamos.
Os atos normativos a que alude a fiscalização não versam sobre a fruição de isenção
tributária sob qualquer aspecto. Ao contrário, definem medidas inerentes ao processo de
reconhecimento e qualificação de instituições como organizações sociais.
Desde a década de 90 vem se esboçando no Brasil uma tendência à redução do tamanho
do Estado. Estudos os mais variados já propuseram que o Estado Brasileiro, em face da
Constituição de 1988, assumiu um plexo de providências e não consegue cumpri-las a
contento. Assim, originou-se o chamado fenômeno da publicização, segundo o qual
defere-se à iniciativa privada não especulativa a prestação de serviços públicos
exclusivos e essenciais, com o fomento público, não se configurando o regime de
permissão ou concessão de serviço público (hipóteses de exploração especulativa).
Assim, o advento da Lei no 9.637/98 no ordenamento jurídico marcou o surgimento das
chamadas organizações sociais, as quais passaram a ser fruto do aludido fenômeno da
publicização no processo de delimitação da área de atuação do Estado, enquanto
prestador de serviços essenciais ou exclusivos. As organizações sociais são pessoas
jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, criadas a partir da voluntariedade dos
administrados, para prestar serviços sociais não-exclusivos do Estado, mediante o
incentivo e fiscalização pela Administração Pública, nos termos de um contrato de
gestão celebrado, independente de concessão ou permissão pelo Poder Público. Não se
trata de um novo modelo institucional, mas da certificação, do reconhecimento de uma
entidade como um organização social que, certificada como tal, está apta a celebrar o
contrato de gestão.
O contrato de gestão, por outro lado, surgiu no ordenamento pátrio pela Emenda
Constitucional no 19/1998 e está assim previsto na Constituição Federal de 1988:
(...)
Fundamentalmente, e para aqui não se delongar desnecessariamente, o contrato de
gestão, inspirado no modelo francês, surge como um mecanismo pelo qual se
estabelece, no processo de outorga de serviço público exclusivo e essencial, metas,
resultados, e objetivos a serem atendidos pelo prestador, sendo-lhe deferido, em maior
ou menor extensão, a utilização de recursos públicos ou bens públicos. Em linhas
gerais, permite-se que uma entidade privada, sem fins lucrativos, e com pertinência
temática à natureza do serviço considerado, preste-o, devendo atender metas e objetivos,
recebendo recursos públicos ou utilizando-se de bens públicos para tanto, não
configurando exploração de mercado do serviço, sujeitando-se a controles pelos
Tribunais de Contas, conforme a origem dos recursos públicos auferidos. Mostrou-se
como uma forma incipiente de uma parceria público-privada.
Voltando ao assunto em tela e a partir das considerações acima, o requisito adotado pela
fiscalização como descumprido refere-se ao processo de certificação da entidade como
organização social, o que a habilita, como pré-condição, à celebração de contrato de
gestão com o ente federado qualificador. Todavia, em nada repercute, com a devida
vênia, este aspecto no contexto da fruição da isenção previdenciária. Pode, quanto
muito, ser motivo para a desqualificação da entidade como organização social, o que,
frise-se, não há notícias de que tenha ocorrido no caso presente, mas não constituir
causa de cancelamento da isenção por desvio de finalidade. A vingar entendimento
contrário, se estaria ampliando pela via indireta o rol de requisitos a serem cumpridos
pela entidade. E digo isto porque é fato que muitas entidades que fruem a isenção
tributária não possuem certificação como organização social e, desta forma, não estão
Fl. 2067
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2402-011.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720803/2019-21

obrigadas a cumprir a exigência prevista para tanto. Devem, claro, submeter-se aos
ditames da Lei no 12.101/2009, sob pena de cancelamento da isenção.
Todavia, tomar a hipótese de desqualificação da entidade como organização social, o
que, frise-se, é restrita à sua habilitação à celebração de contrato de gestão, e, ainda,
também friso e carrego na tinta, considerando que a desqualificação não ocorreu, e
considerar este motivo como caracterizador do desvio de finalidade é ampliar em
demasia a hipótese prevista no artigo 29, inciso II, da Lei no 12.101/2009. É adotar
critério aplicável para um contexto jurídico a outro, sem qualquer relação de pertinência
temática.
Se, ao menos, a condição de organização social fosse um requisito, no todo ou em parte,
relevante à fruição da isenção, quiçá fosse pertinente a constatação da fiscalização. Mas
não é! Pode-se afirmar que o contribuinte possa ter violado suas obrigações face ao
Poder Público do Município de São Paulo, sujeitando-se à medida de desqualificação?
Talvez, mas não que, por este motivo, necessariamente, os pagamentos realizados a
título de gratificação configuram desvio de finalidade. Mais uma vez indago: em que
medida e por quê houve violação da finalidade institucional?
O regramento da fruição da isenção tritutário-previdenciária observa requisitos
específicos, e não se pode, sob o pretexto de argumentação, adotar como critério
restritivo ou cancelatório, o não atendimento de requisitos previstos em legislação
diversa que nada, frise-se, nada tem a ver com a fruição da isenção tributária.
Mesmo no âmbito da Lei no 12.101/09 este entendimento já é aplicável. Para tanto,
basta observar que a fiscalização não pode cancelar a fruição da isenção tributária pelo
descumprimento de requisitos inerentes à certificação. A Receita Federal do Brasil
somente pode suspender a fruição se verificar o descumprimento de algum dos
requisitos do artigo 29; se verificar o descumprimento de requisitos próprios da
certificação deve representar ao respectivo Ministério para que este proceda à análise e,
se for o caso, cancele a certificação da entidade. Nota-se que embora entrelaçadas, são
aspectos distintos, com tratamentos distintos.
Destarte, ainda em relação à hipótese de desvio de finalidade pelo pagamento
“indevido” de gratificações, nego acolhida ao entendimento da fiscalização, porque a
não aprovação específica dos documentos denominados “Diretriz Interna de
Gratificação” e “Plano de Incentivos aos Médicos da AMA" pelo seu Conselho de
Administração, embora possam configurar violação em tese ao disposto no artigo 4o.,
inciso VIII da Lei n° 9.637, de 15/05/1998, e artigo 4o., inciso VIII da Lei municipal de
São Paulo no 14.132/2006, não encontram igual correspondente expresso na Lei no
12.101/2009, não se podendo falar em interpretação extensiva ou ampliativa, por
quando não há identidade ou similitude entre o regramento previsto neste último
normativo e os tidos por violados pela fiscalização.
Diante do exposto, peço vênia para dissentir do entendimento apresentado pela
fiscalização, e, no tocante ao pagamento das gratificações, entendo que não se encontra
materializada no contexto fático a figura do desvio de finalidade, motivo pelo qual
afasto esta causa de cancelamento da fruição da isenção.
PAGAMENTOS INDEVIDOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS.
Neste ponto, a fiscalização indica algumas relações contratuais que, por força de
aspectos formais da documentação e também pela suposta omissão na apresentação de
informações, haveria a constatação de que os pagamentos corresponderam a serviços
que não foram de fato prestados, caracterizando-se desvio de finalidade. Vejamos.
• Pagou indevidamente pelo serviço contratado pela prestadora SOMATÓRIA, estudo
econômico-financeiro e jurídico destinado à busca da melhor forma de se proceder à
proteção do patrimônio da entidade; estudo destinado à proteção dos dirigentes; estudo
destinado à proteção dos profissionais; negociação junto ao Sindicato dos Empregados
em Estabelecimentos de Saúde o valor de R$ 65.848,00;
Motivo 1 – Desrespeito ao Regulamento de Compras, Convênios e Contratação de
Obras e Serviços.
Fl. 2068
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 2402-011.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720803/2019-21

Sobre o motivo de suposto desrespeito ao Regulamento de Compras, Convênios e
Contratação de Obras e Serviços, conforme previsto no inciso VIII, do artigo 4o da Lei
no 9.637/1998, e inciso VII do artigo 4o da Lei Complementar SP no 846/1998 e Lei n°
14.132/2006, artigo 4o, inciso VIII (Lei do Município de São Paulo), adoto aqui como
razão de decidir, por similitude, tudo quanto alhures já alinhavado no tocante ao fato de
não se poder considerar tal “violação” (a não aprovação específica dos documentos
denominados “Diretriz Interna de Gratificação” e “Plano de Incentivos aos Médicos da
AMA" pelo seu Conselho de Administração), pontual que é de um regime jurídico de
qualificação e distinto do regime de fruição das isenções tributárias, como elemento
definidor do desvio de finalidade.
Ainda, a exigência constante dos atos normativos citados (Lei no 9.637/1998 e Lei n°
14.132/2006) encontram sua razão de ser na necessidade de se estabelecer parâmetros e
critérios ao cumprimento das metas e diretrizes fixadas no contrato de gestão, no que,
segundo penso, andou muito bem a legislação. O próprio Regulamento de Compras,
Convênios e Contratação de Obras e Serviços, fls. 573/585 prevê

Claro, o emprego de recursos públicos deve seguir procedimento mais complexo,
justamente em face da salutar observância do rigor na sua aplicação, como
condicionamento à manutenção do próprio contrato de gestão.
Contudo, não obstante a relevância do contexto da isenção tributária, é fato que esta
mesma exigência de controle não se tem pela legislação atinente à fruição das isenções
tributárias. Neste caso, embora a isenção reflita uma dispensa legal de recolhimento
tributário, a legislação não impôs um controle específico sobre os critérios de
contratação das entidades que fruam a isenção tributária. E é nesse sentido que se coloca
o desvio de finalidade.
Procurou-se preservar a autonomia financeira e administrativa da entidade, mas
precavendo-se contra possível abuso.
Portanto, não se pode exigir que a entidade isenta passe por um procedimento “X” ou
“Y” para efeito de contratação de serviços, ou que adote este ou aquele procedimento
preliminar. Não. O que não se pode aceitar é que sob o manto de uma livre e natural
negociação contratual para a prestação de serviços, se esconda uma verdadeira forma de
desvirtuamento patrimonial da entidade, em benefício de outrem. Neste caso, havendo a
comprovação de que a finalidade contratual da contratação distanciou-se da finalidade
institucional ou, sob o manto formal, apenas objetivou esconder operação indevida, há
que se reconhecer o desvio de finalidade da contratação.
Então, afasto neste ponto, e em relação a todas as demais operações indicadas pela
fiscalização, como elemento identificador do desvio de finalidade, o não atendimento à
exigência de cotação prévia, ou outra medida relacionada à Lei no 9.637/1998 e à Lei n°
14.132/2006, porque, como já decidido, versam ela sobre regime peculiar que não pode
ser ampliado ao contexto da isenção tributária, ainda menos se não houve minimamente
o processo de desqualificação da entidade como organização social.
Motivo 2 – Dentre os documentos e relatos apresentados pela fiscalizada, não foram
apresentados documentos cuja elaboração pudessem ser atribuídos a integrantes da
Fl. 2069
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 2402-011.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720803/2019-21

empresa Somatória, tais como os relatórios e o parecer mencionado na resposta do
CEJAM; sequer foi apresentada documentação para o "êxito da negociação junto ao
sindicato".
No Termo de Intimação Fiscal no 24 assim a fiscalização solicitou esclarecimentos em
relação à empresa contratada:

O contribuinte assim respondeu:

No arquivo não paginável denominado “Termo de Anexação de Arquivo Não-paginável
– TIF 14” constam vários elementos de convicção, dentre eles, e-mails de empresas
seguradoras, propostas de seguros, coberturas e riscos etc. Ainda, constam os seguintes
pareceres emitidos pela Somatória:
(...)
Por derradeiro, o acordo coletivo de trabalho consta juntado às fls. 1.304/1.306 dos
autos:
(...)
Ora, sinceramente, este Relator não sabe o que mais pretendia a fiscalização receber
como demonstração da efetiva prestação dos serviços. Resta óbvio que a empresa
intermediou negociação de corretoras (Chubb – ACE, Liberty Seguros e Banco Factor)
e analisou os riscos, tal qual contratados pelo instrumetno de fls. 136/138. Aqui, não se
pode entrar no mérito de suas análises, claro, mas que houve a efetiva prestação do
serviço contratado, e tal como contratado, este Relator não tem a menor dúvida.
Destarte, afasto esta motivação como desvio de finalidade na contratação.
Motivo 3 - As notas fiscais e pagamentos correspondem ao ano calendário de 2014,
enquanto que a carta enviada pela Somatória ao CEJAM foi datada de 24/05/2015, não
tendo sido apresentados os documentos nela relacionados.
Em primeiro lugar, a fiscalização informa a data de 24/05/2015. Todavia, não se
localizou nenhum documento com esta data, mas sim, 24/03/2015, fl. 143, como a carta
na qual a prestadora faz um apanhado sobre os serviços prestados. Aliás, frise-se que
Fl. 2070
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 2402-011.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720803/2019-21

esta mesma data, 24/03/2015, é aquela na qual os pareceres conclusivos acima
colacionados foram emitidos.
Em segundo lugar, o contrato de fls. 136/138 estipula um preço total de R$ 32.000,00,
dividido em 4 (quatro) parcelas de R$ 8.000,00 cada uma. Assim, considerando que o
contrato foi firmado em 26/08/2014, como a fiscalização não trouxe aos autos as notas
fiscais e sequer menciona quais as respectivas datas de emissão, projetando uma parcela
a cada 30 dias, teremos: 1a. Parcela: 26/09/2014; 2a. Parcela: 26/10/2014; 3a. Parcela:
26/11/2014; e, 4a. Parcela: 26/12/2014. Assim, concluídos os pagamentos, não me
causa estranheza que a conclusão dos trabalhos tenha ocorrido em 03/2015. Até porque,
como se trata de cotações variadas, é natural que haja atrazos, ainda mais em tempos de
festas de final de ano. Para tanto, basta notar, nos elementos que compõe o arguivo não
paginável denominado “Termo de Anexação de Arquvo Não-paginável – TIF 14”,
vários e-mails e documentos datados entre novembro de 2014, fevereiro de 2015 e
março de 2015.
Nesse sentido, afasto a motivação adotada pela fiscalização para reputar indevido os
pagamentos feitos à empresa Somatória, e, por este motivo, afasto a ocorrência de
desvio de finalidade nesta constatação.
• Pagou indevidamente pelo serviço contratado pela prestadora IVAN JOSE DE
SOUZA o valor de R$ 82.279,38 - RHC Jd Ibirapuera e R$ 84.350,78 RHC Vera Cruz;
Motivo 1 – Alegou o CEJAM ter apenas 30 (trinta) dias para realizar o serviço,
conforme estipulado pela Secretaria de Saúde; contudo, nada foi apresentado que
assim determinasse.
Motivo 2 – Alegou o CEJAM que "o projeto em questão foi apresentado e validado pela
SMS - Secretaria Municipal de Saúde e CRSL – Coordenadoria Regional de Saúde Sul
para execução"; contudo, não demonstrou através de documentos tal validação.
Motivo 4 - As cartas propostas comercial/técnico são de instalação de HVCA (Heating,
Ventilation and Air Conditioning, ou seja, aquecimento, ventilação e ar condicionado),
enquanto que a descrição constante nas notas fiscais dos serviços é “mão de obras
para montagem e instalação”.
Motivo 7 - Apesar da apresentação das notas fiscais dos serviços tomados e dos
pagamentos efetuados a empresa Ivan José de Souza, a fiscalizada não conseguiu
comprovar que a contratada executou algum serviço referente a instalações de sistema
de ar condicionado e ventilação.
O contribuinte assim explicou à fiscalização (fls. 723/724):
Primeiramente, cabe esclarecer que os serviços em questão referem-se à mão de obra
para a montagem e instalação da implantação do sistema de ar condicionado e
ventilação mecânica para os Centros Cirúrgicos da R.H.0 Jardim Ibirapuera e da
UBS I — R.H.C. Vera Cruz, ambos localizados no Jardim Ângela, considerando a
implantação de forma padronizada para a climatização dos centros cirúrgicos de
todos Hospitais Dias Rede Hora Certa, conforme diretrizes indicadas pela Secretaria
Municipal de Saúde do Município de São Paulo.
Considerando, na época, o exíguo prazo estipulado pela Secretaria de Saúde para
elaboração e conclusão de reforma, contando o CEJAM com apenas 30 (trinta) dias
para a realização da infraestrutura necessária para montagem, instalação e
implantação do sistema de ar condicionado nas Unidades apontadas, período este
próximo às festividades de final de ano, época em que os prestadores encerram suas
atividades, após processo de seleção de fornecedores, optou-se pela contratação da
empresa IVAN JOSÉ DE SOUZA ME, cujos preços apresentados estavam dentro
daqueles praticados no mercado, além do fato de ter sido a mesma considerada
melhor qualificada tecnicamente para a realização dos serviços pela equipe de
engenharia da Secretaria de Saúde do Município de São Paulo.
Assim, considerando que a "Rede Hora Certa" tratava-se de um projeto padrão, com
Unidades que dispunham de 2 (duas) ou 3 (três) salas cirúrgicas, foi imprescindível
a climatização dos Centros Cirúrgicos. Nesse sentido, o projeto em questão foi
Fl. 2071
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 2402-011.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720803/2019-21

apresentado e validado pela SMS- Secretaria Municipal de Saúde e CRSUL —
Coordenadoria Regional de Saúde Sul para execução.
Desta feita, foram realizados os serviços, ficando as partes — CEJAM e empresa
IVAN JOSÉ DE SOUZA (Anexo I) — vinculadas pelas Notas Fiscais de Serviços e
proposta comercial apresentada pelo prestador dos serviços, sendo apresentados,
nesta oportunidade, os documentos solicitados no Termo de Informação Fiscal no 19,
para esta prestação de serviço, quais sejam:

Particularmente, e com o devido respeito à fiscalização, não vejo relevância no fato do
contribuinte provar a existência ou não de um regime de urgência para a realização do
serviço. E isto porque, como acima mostrado, houve um procedimento de cotação
prévio à realização do serviço. Veja-se demonstrativo de comparação dos preços (fls.
739 e 762):
(...)
Note-se, por oportuno, que em ambas as cotações houve uma empresa que sequer
enviou sua proposta porque não conseguiria atender ao prazo. Assim, é óbvio para este
Relator, que a informação segundo a qual a demanda pelo projeto era urgente foi
passada a todas as empresas para as quais se solicitou a cotação, não constituindo uma
desculpa prestada à fiscalização para justificar a contratação.
De igual forma, o fato do projeto ter ou não sido validado pela Secretaria Municipal de
Saúde e pela Coordenadoria Regional de Saúde Sul é aspecto que nada tem a ver com a
questão da finalidade para a qual a contratação se deu. Ora, se houve a necessidade de
realização de um projeto e este se fez de forma efetiva, sem que se possa alcunhá-lo de
fraudulento ou com conluio doloso, cumpriu-se a finalidade institucional, qual seja,
desenvolver um serviço relativo a um projeto útil e necessário à consecução das
atividades de saúde desenvolvidas pelo contribuinte.
Os questionamentos feitos pela fiscalização, assim como outros já notados neste Voto,
constituem discussões absolutamente improfícuas à análise do cumprimento da
finalidade institucional e, no meu entender, não se prestam a qualificar os serviços como
“não prestados” e os respectivos pagamentos como “indevidos”.
Fl. 2072
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 2402-011.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720803/2019-21

Motivo 3 - Foram apresentadas cartas propostas, mas não existe contrato firmado com
o CEJAM para a prestação dos serviços.
Neste ponto, penso que a questão é facilmente resolvida pelo bom senso no tocante à
análise da prova. Realmente, mais abaixo me pronunciarei quando ao fato do
contribuinte não ter apresentado notas fiscais relativas ao prestador NEWBD. Aqui o
contexto é inverso. A fiscalização informa que não foi apresentado contrato e,
realmente, pelos elementos dispostos pela fiscalização e mesmo pela impugnação, não
consta este instrumento. Ocorre, contudo, que uma relação jurídica não pressupõe para
sua existência, salvo hipóteses expressamente previstas em lei, de um instrumento
específico. Ao contrário, a relação jurídica existe a partir da convergência de vontades
sobre o objeto, preço e demais condições. A materialização desta avenção e um
instrumento é útil e desejável, obviamente, para efeito de prova das obrigações entre as
partes, considerando a máxima pacta sunt servanda.
Claro que uma entidade como o contribuinte não se pode dar ao luxo de celebrar
prestações materiais sem que se perfaça por um instrumento. A sua natureza de entidade
isenta, e a própria dimensão da sua atuação exigem a formalidade. Neste aspecto, por
uma exceção a todo o contexto até agora narrado, dou razão em parte à fiscalização. No
entanto, penso que a questão posta diz respeito ao desvio de finalidade, e a fiscalização
toma esta motivação (inexistência de contrato) como supedâneo a considerar os
pagamentos indevidos. Ora, neste ponto, não posso concordar com a fiscalização.
Embora haja a falha, censurável, destaque-se, do contrato escrito, os autos estão sortidos
de elementos que permitem concluir pela efetiva prestação dos serviços, seja por fotos
(fls. 1.309/1.315), vários e-mails entre o prestador, o contribuinte e fornecedores (fls.
1.317/1.335) e propostas dos prestadores (fls. 763/775). Tudo isto demonstra que o
serviço foi efetivamente prestado. Assim, em que pese não ter sido apresentado o
contrato para este serviço, não se pode negar a sua ocorrência pelos elementos que de
forma indireta evidenciam a relação jurídica subjacente.
Motivo 5 – A partir de informações extraídas do sistema GFIP/WEB da Receita Federal
do Brasil, a empresa Ivan Jose de Souza, CNPJ 14.999.937/0001-27 em 2014 não tinha
empregados registrados, apenas apresentou GFIP sem movimento para competência
Janeiro/2014, ou seja, sem empregados, conforme anexo GFIP-WEB.
Motivo 6 – A partir de informações extraídas da DIRF (Declaração de Imposto de
Renda na Fonte) também não identificou-se que a empresa Ivan José tivesse sub-
contratado empresa para a execução da tarefa.
Em relação a esta motivação, entendo que ela não constitui motivo para que o
contratante veja sua relação comercial tida por desviada em sua finalidade.
A um, porque não é da responsabilidade do contratante controlar ou aquilatar da
regularidade fiscal do prestador de serviço; no máximo, se envolver a cessão de mão de
obra (em tese, me parece que seria o caso), promover a retenção de 11% prevista no
artigo 31 da Lei no 8.212/91.
A dois, porque existe um sem número de atividades atualmente onde não há o concurso
de segurados empregados, de forma que elas sejam exercidas pelos respectivos titulares
pessoas físicas.
A três, ainda que houvesse um contexto de sonegação de mão obra, e no caso há (veja-
se relação de trabalhadores indicados em e-mail datado de 08/11/2013, fls. 1.317/1.318),
fraude e tudo que se possa imaginar no âmbito do prestador, isto não pode ser lançado
ao contratante de boa fé, que se limitou a celebrar com ele um contrato de prestação de
serviço. A não ser que haja a prova de conluio ou fraude do contratante, como, por
exemplo, a prática de pejotização ou de interposição irregular de pessoa jurídica, o
contratante não pode ser prejudicado pela prática indevida do prestador. Do contrário, se
estaria aplicando a consequência de um ato a quem não o praticou e não contribuiu para
ele, o que se mostra absolutamente inadmissível sob a égide do direito pátrio e até do
postulado de Justiça!
Destarte, haja ou não o concurso de empregados (no caso dos autos, houve), e, caso
positivo, tenha o prestador sonegado sua mão de obra (no caso dos autos, sonegou), ou
Fl. 2073
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 2402-011.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720803/2019-21

ainda, tendo sub-empreitado o serviço, não constitui isto causa de desvio de finalidade
na contratação.
Aliás, este tema também tem repercussão no âmbito de contratação da empresa
prestadora SBM1, embora a fiscalização não tenha feito igual menção deste aspecto
naquele contexto. Realmente, pelos elementos constante do arquivo não paginável
denominado “Termo de Anexação de Arquivo Não-paginável – PRESTADOR SBM1
(1)” tem-se várias declarações prestadas pela SBM1 negando a cessão de mão de obra
com vistas a evitar a retenção de 11%. Todavia, estas declarações contradizem a própria
natureza do serviço prestado, que é justamente a alocação de equipe médica em
estabelecimento de responsabilidade do contribuinte. Assim, nítido o caráter
sonegatório de tal expediente, mas este não pode ser imputado ao contribuinte
contratante.
Assim, considerando todos os argumentos acima expendidos, reputo não configurado o
desvio de finalidade na contratação do prestador de serviço Ivan Jose de Souza.
• Pagou indevidamente pelo serviço contratado pela prestadora NEW BD R$ 84.000,00.
Serviço que permita diagnóstico da Rede Assistencial de Saúde de Mogi das Cruzes,
com vistas ao planejamento das ações necessárias a Atenção Básica de Saúde;
Motivo 1 – Não apresentação de notas fiscais, relatórios ou documentação referente a
análise das informações estatísticas produzidas pela contratada sobre o faturamento
junto ao SUS e demonstração da existência de treinamento para utilização do software.
Motivo 3 - Alegou CEJAM não haver necessidade de relatórios por se tratar de um
serviço virtual.
Dada a similitude dos motivos, analiso-os conjuntamente.
O contrato e seu respectivo termo aditivo (fls. 114/131) contam com as assinaturas das
partes, datas, e até mesmo com a subscrição de duas testemunhas, de forma a conferir-
lhes eficácia de título executivo extrajudicial. Não há como se negar vigência e eficácia
ao instrumento validamente celebrado no âmbito da autonomia da vontade.
O fato de não ter sido apresentados notas fiscais não afeta a existência do contrato ou
mesmo da prestação de serviço. Em primeiro lugar, porque a fiscalização diz que não
foram apresentadas as notas ficais, mas não informa que estas não tenham sido
contabilizadas. Além disso, a nota fiscal tem apenas uma finalidade fiscal, no sentido de
se proceder à tributação da operação. Somente à falta de um instrumento escrito é que
ela assume força probante indireta, no sentido de se demonstrar aspectos da relação
jurídica. Portanto, se a nota fiscal (i) não é emitida pelo prestador, ou (ii) se foi emitida,
mas não é contabilizada pelo tomador, ou, (iii) emitida que foi, contabilizada ou não
pelo tomador, não é apresentada à fiscalização, com a devida vênia, qualquer destas
situações, por mais que possam constituir violações a deveres instrumentais tributários,
passíveis de aplicação de penalidade pecuniária, não podem, por si só, afastar um
negócio jurídico válido sob o ponto de vista da lei civil, como é o contrato de prestação
de serviços.
Outrossim, em relação aos elementos solicitados pela fiscalização (relatórios ou
documentação refere à análise das informações estatísticas produzidas pela contratada
sobre o faturamento junto ao SUS; demonstração de treinamento para utilização do
software) com a devida vênia, entendo supérfluos e até mesmo inócuos.
Realmente, houve a contratação de acesso a sistema que manipula e trabalha com dados
estatísticos de faturamento do SUS. A prestação do serviço não dependia da emissão de
relatório, pois a geração destes depende exclusivamente do interesse da contratante. O
que foi contratado é O ACESSO À BASE DE DADOS. Veja-se a descrição do contrato:
(...)
Os orçamentos das outras empresas abrangiam a emissão de relatórios, mas o da
empresa contratada não fala nada sobre isto, o que evidencia que o foco da contratação
não era o relatório em si, mas o acesso à base de dados e informações gerenciada pela
empresa contratada. Confira-se:
(...)
Fl. 2074
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 2402-011.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720803/2019-21

Portanto, no contrato celebrado, tanto a emissão de relatórios não era, propriamente, o
objeto do contrato, que sequer o preço da proposta fora fixado em consideração a este
elemento. Até porque, o que se objetivou foi o acesso à informação, de forma os
relatórios poderiam ser extraídos pela impugnante a partir do acesso à informação
estatística. O Anexo I, fl. 129, deixa claro o cunho estatístico do serviço.
(...)
Por fim, o contribuinte apresentou alguns relatórios extraídos das informações
estatísticas gerenciadas pela empresa prestadora. Referidos relatórios constam como
arquivo não paginável denominado “Termo de Anexação de Arquivo Não-paginável –
TIF 14” (fls. 1.432/1.497, juntados pelo contribuinte à impugnação). Colaciona-se
excertos dos relatórios juntados.
(...)
Pelos exemplos acima, tem-se que os “relatórios” são compilações de dados lançados
em um sistema, ficando a cargo do usuário a sua geração e impressão. Ora, neste
aspecto, tenho que o serviço foi efetivamente prestado pela empresa, tal qual contratado,
de forma que não pode a fiscalização, em 2019, exigir que o contribuinte tivesse em
2013 e 2014 gerado e impresso estes relatórios que, não se esqueça, sequer constituem
um documento obrigatório para efeito tributário e de fruição da isenção.
Desta forma, entendo como incorreta a conclusão da fiscalização nos motivos ora
analisados.
Motivo 2 - A cotação foi feita a partir de propostas sem assinaturas.
Também em relação a este aspecto, entendo que não se mostra exigível a adoção de um
procedimento completo de cotação, tal qual é exigido para efeito de aplicação dos
recursos públicos transferidos no âmbito do contrato de gestão. Além disto, houve
adoção do orçamento mais barato, o que favoreceu a entidade no aspecto econômico.
Veja-se a planilha de fl. 114:
(...)
Ora, não que seja uma regra, mas geralmente, o desvio de finalidade se materializa pela
adoção de um orçamento com sobrepreço, ou em valor superior ao praticado no
mercado. Relembre-se no Brasil os costumeiros escândalos em procedimentos
licitatórios, onde, embora a ideia seja adquirir o melhor pelo menor preço, adquire-se o
pior pelo maior preço. Nesse sentido, adotar-se um orçamento menor, no meu entender,
em cotejo aos demais elementos, afasta o desvio de finalidade.
Motivo 4 - Apesar do CEJAM ter mencionado o envio de certificado do software "BI
Business Intelligence" o referido documento não foi apresentado a esta fiscalização.
Posteriormente a fiscalizada apresentou carta da NEW BD, datada de 07/06/2019,
declarando ser desenvolvedora do software.
Com a devida vênia à fiscalização, não vejo relevância neste aspecto. Até porque, o
certificado do software demonstra exclusivamente a propriedade intelectual relativa à
sua criação. O que importa à demonstração de efetividade do contrato? Além disso, este
certificado poderia muito bem ser um arquivo digital de acesso, como hoje se tem
amplamente utilizável. Assim, cessado o contrato, não mais teria validade e a sua prova
seria impossível, porque impraticável a sua validação.
Motivo 5 - Alega o CEJAM ter apresentados os relatórios que consolidam os dados da
ferramenta para o período de 2014, entretanto os relatórios apresentados referem-se a
dados estatísticos do Município de Sorocaba e outras informações relativas ao ano de
2013.
O contrato e respectivo termo aditivo demonstram a vigência da relação contratual entre
abril/2013 a março/2014, prorrogado por termo aditivo de abril de 2014 a março de
2015. Como visto acima, o objeto do contrato foi o acesso à informação. Os relatórios
ficaram a cargo da impugnante conforme o seu interesse. Veja-se o que escrevi quanto
aos motivos 1 e 3, retro.
Fl. 2075
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 2402-011.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720803/2019-21

Motivo 6 - O folder com apresentação da NEW BD BI Município - Sorocaba. Na
Proposta Comercial, não há assinaturas e o aceite da proposta comercial está em
branco.
Sobre este aspecto, permito-me afirmar que a fiscalização parece estar mais atenta a
peculiaridades irrelevantes do que à constatação de fato da prestação de serviço. Ora, a
prática comercial demonstra que as tratativas pré-contratuais obedecem a um
informalismo natural. Salvante procedimentos mais complexos, com operação de
valores expressivos, ou procedimentos licitatórios, o que não é o caso dos autos, as
demais operações têm em si a informalidade, dando-se mais atenção aos detalhes da
transação quando da execução do contrato. Assim, é cediço em direito que falhas ou
vícios ocorridos nas tratativas pré-contratuais, desde que não repassadas ao contrato
firmado, não o afetam.
• Pagou indevidamente pelo serviço contratado pela prestadora SBM1 ASSISTÊNCIA
MÉDICA. Prestação de serviços médicos na coordenação e supervisão da equipe
cirúrgica do Hospital Municipal Dr. Moysés Deutsch - M'Boi Mirim, R$ 1.243.200,00.
Motivo 1 - O CEJAM não apresentou cotação para esta contratação e apresentou
justificativa do próprio hospital Municipal Dr. Moyses Deutsch, segundo a qual a
contratação da SBM1 se deu por ser a única terceirizada disponível sem ter feito
cotação.
Em mais este ponto, a fiscalização insiste em se apoiar em procedimentos necessários à
contratação que envolva a aplicação de recursos públicos, tal qual posto pelo
Regulamento de Compras, Convênios e Contratação de Obras e Serviços. Todavia,
como já decidi acima, embora a observância deste Regulamento seja imposta pelo
disposto no inciso VIII, do artigo 4o da Lei no 9.637/1998, e pela Lei n° 14.132/2006,
artigo 4o, inciso VIII (Lei do Município de São Paulo), tal exigência é restrita ao
cumprimento do contrato de gestão celebrado, não irradiando efeitos em outras áreas da
entidade. Como já disse aqui, a Lei no 12.101/2009 não exige a adoção de
procedimentos mais complexos para que as entidades que fruem a isenção tributária
possam realizar suas compras, contratações de serviços e contratação de pessoal.
Apenas exige que em tais aspectos não se desvirtue a finalidade institucional.
Portanto, mais uma vez, apegar-se em aspectos procedimentos pertinentes a uma relação
jurídica diversa (contrato de gestão) e atribuir efeitos outros de maior magnitude para
justificar, eu diria “criar” uma causa de desvio de finalidade, no meu sentir, não é
correto. Assim, afasto esta motivação como causa de configuração do desvio de
finalidade.
Motivo 2 - Não há assinatura do CEJAM, somente do Hospital.
Esta afirmação está relacionada ao documento denominado “Justificativa
Técnica/Emergencial de Compras e Serviço”, emitido pelo hospital municipal Dr.
Moyses Deutshc, e apresentado pelo contribuinte à fiscalização, como atendimento à
solicitação de apresentação dos relatórios dos serviços médicos especializados em
ginecologia e obstetrícia, coordenação e supervisão da equipe cirúrgica do Hospital
Municipal Dr. Moyses Deutsch. Este documento encontra-se às fls. 147/150 e
1.507/1.510:
(...)
O documento acima não conta com a assinatura do CEJAM porque não foi por ele
proposto, mas a ele proposto, pela equipe médica do hospital. Ora, considerando que se
trata de uma proposta/demanda de contratação de equipe médica, não poderia o CEJAM
ao mesmo tempo, propor e autorizar a contratação.
Motivo 3 – O CEJAM não apresentou os relatórios mensais das atividades, que
provavelmente seriam efetuados pelo coordenador médico mencionado na cláusula
primeira do contrato de prestação de serviços. Apresentou carta, de autoria do Sr.
Ricardo Andrade Freire, sócio da prestadora SBM1, confeccionada em 05/06/2019,
declarando que a coordenadora médica remunerada dos serviços prestados foi da Dra.
Najla Mohamad Tayfour. A Dra. Najla não figura nas GFIP's da SBM1 como segurada
empregada ou como contribuinte individual. Consultado o CNIS - Cadastro Nacional
Fl. 2076
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 2402-011.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720803/2019-21

de Informações Sociais não foi encontrado vínculo empregatício da Dra. Najla com a
SBM1. A Dra. Najal nunca integrou o quadro societário da SBM1.
Motivo 4 – Considerando determinação contida na cláusula 4.1.1 e 7.10 do contrato
firmado com a SBM1, a ausência dos relatórios mensais permitiu à fiscalização
concluir que pelo menos as atividades de coordenação e gestão não ocorreram e deste
modo a entidade pagou por serviço não recebido.
A questão que se põe é plúrima. Vejamos.
Em primeiro lugar, os autos demonstram quem entre a sociedade prestadora do serviço
(SBM1) e a Dra. Najla Mohamad Tayfour houve nítida constituição de sociedade em
conta de participação. Confira-se o contrato de fls. 1.591/1.592:
(...)
Este tipo de relação jurídica encontra-se devidamente amparada no Código Civil,
confira-se:
(...)
É certo que ao aplicador da lei surge uma dúvida: por que a referida profissional
preferiu adotar uma postura de sócia participante? E a resposta é impossível aqui. A
sociedade em conta de participação existe já desde a época do Código Comercial de
1850 e sempre teve em mira um foco de investimento financeiro, com a consequente
limitação de responsabilidade, do sócio participante. Na realidade, este modelo
contratual erige-se à luz do princípio de que um sócio trabalha e o outro investe no
primeiro, ambos beneficiando-se dos resultados comuns. O modelo não é ilegal, e a
motivação que leva as pessoas a contratar desta forma deve ser investigada de uma
forma que não cabe no presente contexto.
Assim, sem embargo da motivação que levou a SBM1 e a Dra. Najla ao modelo de
sociedade adotado, até porque isto não constitui objeto do lançamento, o contrato de
sociedade em conta de participação responde e justifica os questionamentos da
fiscalização no sentido de que:
a Dra. Najla não figura nas GFIP's da SBM1 como segurada empregada ou como
contribuinte individual. Consultado o CNIS - Cadastro Nacional de Informações
Sociais não foi encontrado vínculo empregatício da Dra. Najla com a SBM1. A Dra.
Najal nunca integrou o quadro societário da SBM1.
Quanto à parte inicial do Motivo 3 e ao Motivo 4 (não apresentação de relatórios
mensais de atividade) o contrato de prestação de serviços consta no arquivo não
paginável denominado “Termo de Anexação de Arquivo Não-paginável –
PRESTADOR SBM1 (1)” e juntado às fls. 1.512/1.518 assim prevê:
Fl. 2077
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 2402-011.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720803/2019-21

A exigência de apresentação de relatórios mensais se deve à necessidade de se apurar a
quantidade de plantões e a respectiva escala, já que o valor do contrato é definido por
tais unidades, conforme prevê a cláusula 4.1.
Ocorre que, como se pode apurar do “Termo de Anexação de Arquivo Não-paginável –
PRESTADOR SBM1 (1)”, houve a apresentação de planilhas mensais relativas aos
plantões e coordenação realizados no mês, com indicação do mês, do período, do dia, do
médico e dos valores. Confira-se exemplos:
(...)
Os valores indicados na planilha correspondem aos valores pagos pelas notas fiscais
emitidas. Assim, não é verdade as afirmações da fiscalização segundo as quais, no
motivo 3, “não apresentou os relatórios mensais das atividades”, e, no motivo 4, “a
ausência dos relatórios mensais”, e isto porque os relatórios foram apresentados, com o
único defeito de não contar com carimbo e assinatura do profissional designado.
Ademais, salvo outro entendimento, uma vez determinado no contrato que ao
contratado incumbe a colação de médicos plantonistas, a gestão de toda a equipe médica
e a própria coordenação médica, e, estando estas obrigações cumpridas, entendo
desnecessário que o prestador indique, mês a mês, o responsável pela coordenação
técnica, pois isto se insere no plexo administrativo funcional próprio do prestador, não
havendo cláusula contratual que submeta esta indicação à aprovação do contratante.
Caso houvesse esta cláusula, evidente que a indicação do coordenador técnico seria de
suma relevância, pois o contrato seria cuum intuitu personae. Ao contrário, a
contratação envolveu o resultado, isto é, o fornecimento de equipe médica e o
desempenho de atividade de coordenação e gestão dela.
CONCLUSÃO.
As questões de fato postas acima, no meu entender, e até para o meu espanto, com o
devido respeito à fiscalização, com exceção do pagamento de confraternização, em
relação a qual, reconheço, pode haver a dúvida, mais parecem uma busca incessante
pela caracterização de um desvio de finalidade à falta da comprovação efetiva de um
desvio. Realmente, a fiscalização se apegou em aspectos procedimentais e formais
Fl. 2078
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 2402-011.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720803/2019-21

inerentes a outras relações jurídicas para criar um desvio de finalidade. Esqueceu-se,
contudo, e isto prejudicou sobremaneira seu trabalho, de demonstrar onde houve o
desvio.
Como decidido alhures neste voto, a entidade tem uma finalidade, justamente aquela
que constitui seu objeto de atuação social. Se, no desempenho de suas atividades,
inverte ou subverte esta finalidade, passando a atuar por interesses alheios de índole não
altruísta, ou mesmo passa a buscar um objetivo de mercado, próprio de uma atividade
empresária, está desviando-se da sua finalidade. São exemplos deste desvio, por
exemplo, a adoção da atividade empresária (prestação de um serviço, por exemplo),
camuflada de filantropia, onde a gratuidade seja consequência de aspectos ou variáveis
absolutamente distintos da necessidade do seu destinatário; ou, a prática de atos que
favoreçam pessoas, grupos de pessoas ou empresas, em prejuízo patrimonial da entidade
etc.
A par das situações postas nos autos, penso, e é esta linha de raciocínio que me
conduziu na análise do caso concreto, que os vícios e falhas detectados não relevam,
sequer por um hercúleo esforço de interpretação, que a entidade tenha se desviado de
sua finalidade. Ao contrário, mesmo com falhas em documentos, houve a adoção do
menor preço, houve a preservação do interesse público primário, houve a comprovação
sim da execução dos serviços, e, o mais importante, a fiscalização não demonstrou que
as operações contestadas, com a devida vênia, implicaram direta ou indiretamente
prejuízo ao patrimônio da entidade ou mesmo aos recursos públicos a ela aportados por
meio dos contratos de gestão.
Ao contrário, a fiscalização apurou falhas efetivamente ocorridas, que podem ocorrer
em qualquer empresa ou entidade, mas estas falhas subsistem por si mesmas, sem a
demonstração de que a finalidade de atuação pelo bem comum, pela prestação das
atividades determinadas pelo Estatuto Social, tenham sido prejudicadas. Outrossim, não
se demonstrou que os contratados auferiram benefícios ou vantagens superiores àquelas
que decorrem ordinariamente dos serviços prestados, ou que, ainda, as contratações
tenham sido dirigidas ou simuladas.
Este esclarecimento é importante devido ao fato do lançamento atingir a expressiva cifra
de R$ 220.701.341,60. Além disso, o cenário da atuação beneficente no Brasil, como
também já relatado, por muitas entidades é utilizado como instrumento fecundo de
sonegação e da satisfação de interesses escusos e indevidos de pessoas físicas e jurídicas
que veem nela a fonte de seu enriquecimento indevido. Neste contexto, a proibição do
desvio de finalidade aparece como elemento útil a evitar que esta prática se dissemine e
continue.
Contudo, não se pode generalizar, e infelizmente o Brasil é ávido por isto. Há que se ter
a exata compreensão de cada contexto e a respectiva responsabilidade em se determinar
a dimensão das consequências de cada atuação. O que este Relator quer deixar claro é
que o desvio de finalidade não é algo que se insere no achismo do agente fiscal, mas, ao
revés, deve aflorar inequívoco, tanto quanto possível, dos fatos, de forma a se formar no
âmago do aplicador da lei o sentimento de que o ato ou operação não cumpriram a
finalidade da entidade que os pratica. E, com o devido respeito, no caso dos autos,
sequer de longe senti isto nos fatos pontuados.
Portanto, não vejo nas situações apontadas a necessária demonstração de que elas se
desviaram da finalidade beneficente da entidade, ou que tenham sido praticadas com
intuito, evidente ou velado, de beneficiar de forma indevida os prestadores de serviço,
ainda que haja falhas pontuais de documentação em relação a elas.
Neste sentido, afasto a ocorrência do desvio de finalidade pelos fatos narrados e pelos
motivos apontados pela fiscalização.
Adicionalmente às conclusões supra reproduzidas, ora adotadas como razões de
decidir no presente voto, acrescente-se os seguintes pontos destacados pela Recorrente:
Fl. 2079
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 2402-011.203 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720803/2019-21

* o CEJAM passou por processo de fiscalização que durou aproximadamente três
anos, com inicio em 07/11/2016 e finalização em 24/09/2019, com requisições e exigências das
mais diversas e variadas naturezas extrapolando em muito o escopo do procedimento
fiscalizatório delineado conforme se verifica no Relatório (fis.1651), vejamos:
“A ação fiscal desenvolvida no contribuinte teve como objetivo a verificação dos
requisitos para a manutenção da condição da imunidade / isenção, previstos; na Lei n.
12.101/2009, e a regularidade das contribuições a carga de empresa relativas a
empregados e contribuintes individuais.”
* a d. agente fiscal incorreu em absoluta confusão jurídica entre a Lei que regula
as Organizações Sociais em Saúde com a Lei n] 12.101/09, que estipula os requisitos ensejadores
do gozo da imunidade tributária;
* todos os esforços da agente fiscal, durante quase três anos, foram concentrados
na tentativa de demonstrar o desvio de finalidade da entidade, trazendo aos autos fatos e
interpretações distintas do objeto fiscalizatório, em matérias e atos administrativos que não
guardavam qualquer similitude com os requisitos da Lei n. 12.101/09 e o Artigo 14 do CTN;
* em verdade, na ânsia de comprovar sua teoria, a d. agente fiscal carreou aos
autos matérias próprias da legislação, que regula as organizações sociais em saúde no Estado de
São Paulo, cujas competências de fiscalização pertencem ao Tribunal de Contas do Estado e ao
Tribunal de Contas do Município;
* permanecendo nos seus esforços, por cerca de três anos, de demonstrar o desvio
de finalidade da entidade, a d. agente fiscal não logrou êxito em comprovar cabalmente qualquer
abo Ilegal cometido que ensejasse amparo a sua teoria;
* com o devido respeito, confundir gratificação salarial a funcionários por
desempenho de função com distribuição de resultados, dividendos, bonificações, participações
ou parcelas do patrimônio, é situação que não se permite;
* na mesma linha de esforços, confundir um evento de encerramento de final de
ano, onde os funcionários da entidade arrecadaram cera de 32 toneladas de alimentos, além de
roupas, brinquedos, livros, dentre outros materiais, com a finalidade de distribuição a instituições
assistenciais, como desvio de finalidade é de causar assombro a qualquer cidadão;
* aliás, "esqueceu” a d. agente de citar em seu relatório qual o requisito
determinado na Lei n. 12.101/09 que expressamente proíba: (I) na sua politica salarial
implemente gratificações a seus funcionários por desempenho de função; (II) a realização de
evento social de final do exercício com seus funcionários; (iii) arrecade e distribua alimentos,
roupas, livros e brinquedos às famílias carentes.
* a douta agente fiscal de forma equivocada e precipitada fundamentou o auto de
infração baseada no frágil argumento de desvio de finalidade da entidade. sem a devida e
obrigatória necessidade de comprovar cabalmente tal argumento.
Conclusão Recurso Voluntário
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, cancelando-se o
lançamento fiscal. Por conseguinte, fica prejudicada a análise do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 2080
DF CARF MF
Original